Tribunal: TJMT
Processo: 1003351-09.2021.8.11.0078
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-01-31
Data de publicação: 2023-02-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1003351-09.2021.8.11.0078
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Roubo Majorado]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[EMANUEL RIBEIRO BORGES DE LIMA - CPF: 029.633.725-07 (APELANTE), WAGNER SANTOS COSTA - CPF: 021.459.751-28 (ADVOGADO), GABRIEL POCAS GOMES BARROS - CPF: 058.851.731-33 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), MESSIAS DA SILVA SANTOS - CPF: 047.818.271-60 (APELANTE), ALECIO COLIONE JUNIOR - CPF: 072.337.299-30 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), FRANCISCO ARAUJO DE FREITAS - CPF: 489.554.851-15 (VÍTIMA), LUCIENE GOMES DE LIMA (ASSISTENTE), Judson de Almeida Santana (ASSISTENTE), CLEIDIOMAR MIRANDA DA SILVA (ASSISTENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), GIOVANE DE ALBUQUERQUE FIGUEIREDO - CPF: 052.137.121-00 (ADVOGADO), EUSTAQUIO INACIO DE NORONHA NETO - CPF: 691.720.211-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE OS RECURSOS.

E M E N T A

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – ROUBO MAJORADO [CONCURSO DE PESSOAS E EMPREGO DE ARMA DE FOGO] - SENTENÇA CONDENATÓRIA – PRIMEIRO APELANTE – INÉPCIA DA DENÚNCIA, PARCIALIDADE DO JUIZ DA CAUSA, INSUFICÊNCIA PROBATÓRIA PARA CONDENAÇÃO, PENA-BASE EXACERBADA, NÃO CONFIGURAÇÃO DO CONCURSO DE PESSOAS E PARTICIPAÇÃO DE MENOR IMPORTÂNCIA - PEDIDO DE NULIDADE DA SENTENÇA, ABSOLVIÇÃO OU REDUÇÃO DAS PENAS – SEGUNDO APELANTE – NULIDADE DA INTERCEPTAÇÃO TELEFONICA, CONSEQUENCIAS DO CRIME FAVORÁVEIS, CONFISSÃO ESPONTÂNEA, ARMA DE BRINQUEDO E CUMULAÇÃO INJUSTIFICADA DAS CAUSAS DE AUMENTO - PEDIDOS DE ANULAÇÃO DAS ORIUNDAS DA INTECEPTAÇÃO TELEFONICA, ABSOLVIÇÃO OU REDUÇÃO DAS PENAS – TERCEIRO APELANTE – PENA BASILAR ELEVADA SEM FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA, CONFISSÃO ESPONTÂNEA, PARTICIPAÇÃO DE MENOR IMPORTÂNCIA – PEDIDO DE REDUÇÃO DAS PENAS – PRELIMINARES -
INPÉCIA DA DENÚNCIA -
LIMITES OBJETIVOS DA EXORDIAL ACUSATÓRIA – CLASSIFICAÇÃO DO CRIME E DESCRIÇÃO DA CONDUTA DELITIVA ATRIBUÍDA AO APELANTE – ALEGADA SUSPEIÇÃO DE MAGISTRADO – “SILÊNCIO PARCIAL” EM AUDIÊNCIA – DEFERIMENTO PELO JUÍZ DA CAUSA – CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA PRESERVADOS – SUSPEIÇÃO DEVE SER DEDUZIDA EM RECURSO PRÓPRIO – NULIDADE DA INTERCEPTAÇÃO TELEFONICA -
INVESTIGAÇÃO PRÉVIA POR CRIMES DE ROUBO A MOTORISTAS DE APLICATIVO – APARELHOS CELULARES DAS VÍTIMAS – IMPRESCINDIBILIDADE – MONITORAÇÃO DO PLANEJAMENTO DO ROUBO – DESCOBERTA FORTUITA DE PROVAS – SERENDIPIDADE – QUEBRA DA CADEIA DE CUSTÓDIA – INCIDENTES DE INTERCEPTAÇÃO TELEFONICA APENSADOS À AÇÃO PENAL – MÍDIAS DIGITAIS DISPONÍVEIS NA SECRETARIA DA COMARCA – NÃO OBRIGATORIEDADE DE JUNTADA NO PJE – ACESSO GARANTIDO AOS APELANTES – PERÍODOS SEM INTERCEPTAÇÃO TELEFÔNICA JUSTIFICADOS - LAPSO TEMPORAL ENTRE OS PEDIDOS DA AUTORIDADE POLICIAL E DECISÃO DO JUÍZO SINGULAR – ADULTERAÇÃO DE PROVAS OU ALTERAÇÃO DA ORDEM CRONOLÓGICA DOS DIÁLOCOS – NÃO DEMONSTRAÇÃO – INCIDENTE DE FALSIDADE – AUSÊNCIA DE ELEMENTO INDICATIVO DA FALSIDADE – INSTAURAÇÃO NÃO OBRIGATÓRIA – DISCRICIONARIEDADE DO JUÍZ DA CAUSA –
DECISÃO QUE DEVE SER IMPUGNADA POR RECURSO PRÓPRIO – PRELIMINARES REJEITADAS –
PRIMEIRO APELANTE – AUTORIA INTELECTUAL [RESPONSÁVEL POR ESCOLHER E MONITORAR A VÍTIMA E RECRUTAMENTO DOS EXECUTORES] – TEORIA DO DOMÍNIO DO FATO – COMPROVAÇÃO PELOS RELATÓRIOS DE INTECEPTAÇÃO TELEFONICA E DEPOIMENTOS, EM JUÍZO, DOS POLICIAIS CIVIS – TEORIA DO DOMÍNIO DO FATO - SUBTRAÇÃO DE DINHEIRO [R$ 200,00] MEDIANTE GRAVE AMEAÇA EXERCIDA COM EMPREGO GRAVE AMEAÇA COM ARMA DE FOGO PELO CORRÉU [MESSIAS DA SILVA SANTOS] – DEPOIMENTO DA VÍTIMA – VÍDEOS DE MONITORAMENTO DO LOCAL DO CRIME – ROUBO CONSUMADO – ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA NÃO IMPUTADA AO APELANTE – AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL –
DOSIMETRIA – AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO PARA EXASPERAÇÃO – CONSEQUENCIAS DO CRIME NÃO COMPROVADAS – VALORAÇÃO NEGATIVA AFASTADA – PENA-BASE DOS APELANTES REDIMENSIONADA –
CONFISSÕES ESPONTÂNEAS
[DO SEGUNDO E TERCEIRO APELANTES]
–
PENA BASILAR FIXADA NO MÍNIMO LEGAL – INAPLICABILIDADE DA ATENUANTE - SÚMULA 231 DO STJ –
MAJORANTES [CONCURSO DE PESSOAS E EMPREGO DE ARMA DE FOGO] – CUMULAÇÃO SEM MOTIVAÇÃO CONCRETA – READEQUAÇÃO – PARTICIPAÇÃO DE MENOR IMPORTÂNCIA – PRIMEIRO APELANTE - AUTOR INTELECTUAL DO CRIME – INAPLICATIBILIDADE – TERCEIRO APELANTE – PRÉVIA COMBINAÇÃO – DIVISÃO DE TAREFAS – AUXILIO AO SEGUNDO APELANTE NA SUBTRAÇÃO DOS BENS – REAÇÃO DA VÍTIMA QUE FRUSTROU A CONCRETIZAÇÃO DO PLANO – MINORANTE NÃO RECONHECIDA – REGIME INICIAL – PENA INFERIOR A 8 (OITO) ANOS - CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS FAVORÁVEIS – PRIMEIRO E SEGUNDO APELANTES - PRIMARIEDADE E BONS ANTECEDENTES - REGIME INICIAL SEMIABERTO – TERCEIRO APELANTE – REINCIDÊNCIA – REGIME FECHADO - JULGADOS DO STJ, TRF-1, TRF-4, TJRS, TJDFT e TJMT – LIÇÕES DOUTRINÁRIAS – RECURSO PROVIDO PARCIALMENTE PARA READEQUAR AS PENAS DOS APELANTES E ESTABELECER REGIME SEMIABERTO AO PRIMEIRO E SEGUNDO APELANTES.

A persecução criminal exige apenas prova da materialidade e indícios de autoria
“como requisitos da justa causa”
(STJ, RHC no 61.860/RJ), visto que
“a melhor individualização da conduta de cada um dos agentes é matéria de prova e não constitui requisito de validade do processo (pressuposto processual)”
(STJ, HC no 299.133/MG).

Se
“devidamente descritos os fatos delituosos (indícios de autoria e materialidade), não há inépcia na denúncia”
(STJ, RHC no 35312/SP).

“A suspeição de magistrado deve ser deduzida em recurso próprio, qual seja exceção de suspeição, meio processual adequado para se arguir eventual imparcialidade do juiz da causa,
ex vi
do art. 95 do CPP”
(TJMT, AP 0003471-66.2019.8.11.0037).

A decisão que autoriza a interceptação telefônica, em investigação formalmente instaurada, é idônea quando fundamentada na necessidade “
da medida extrema e a dificuldade para a sua apuração por outros meios, ainda mais tendo em vista a complexidade do caso, em que se investiga [...], tendo a medida auxiliado na descoberta de outras pessoas que possivelmente integram a organização.”
(STJ, RHC no 71.665/PR). No mesmo sentido: TJMT, AP no 124905/2010; HC no 137008/2013.

A hipótese de medida exploratória [ou
fishing expediction
],
somente é reconhecida quando há
“ordem judicial, sem nenhuma justificativa plausível determina a quebra de sigilo [...] completamente dissociada dos fatos e como fruto de mera especulação”
(TRF-4, HC no 5001417-21-2018.4.04.0000/PR).

A Defesa deve
“
demonstrar que existiam, de fato, meios investigativos alternativos às autoridades para a elucidação dos fatos à época na qual a medida invasiva foi requerida, sob pena de a utilização da interceptação telefônica se tornar absolutamente inviável”
(STJ, EDcl no AgRg no REsp 1823694/SP).

A
“captação das conversas, originadas ou recebidas de um número legalmente monitorado torna legítima a prova produzida”
(STJ, HC 292.800/SC).

“
Configurada a hipótese de encontro fortuito de provas, decorrente de medida de interceptação telefônica judicialmente autorizada, não há irregularidade na investigação levada a efeito para identificar novas pessoas acidentalmente reveladas pela prova, notadamente quando se trata de investigação relacionada a membros de uma organização criminosa com várias ramificações, responsáveis pela prática de vários delitos em diversos setores.
(...) 8. Não resulta em desvio de finalidade ou falso motivo a constatação de novas infrações ou do envolvimento de terceiras pessoas. 9. Recurso em habeas corpus improvido.”
(STJ, RHC 70.123/SP). No mesmo sentido:
TJMT, AP 1000385-47.2020.8.11.0098.

As juntadas das mídias com os áudios interceptados não se mostra obrigatória, desde que garantido acesso às partes antes da apresentação de alegações finais (STJ, RHC no 73.263/SP; HC no 242.252/MG; HC no 167.503/MG).

S
e os áudios referentes às interceptações telefônicas foram disponibilizados “
na Secretaria do Juízo
”, “
não há falar em nulidade
” por ausência de acesso do conteúdo pela Defesa (STJ, HC no 356.913/DF; HC no 376.728/SC). No mesmo sentido: STJ, AgRg no RHC 155813/PE;
AgRg no AREsp 1050984/AP.

“Inviável a tese de quebra de cadeia de custódia quando os autos dão conta do histórico e cronologia da prova material analisada [...] ausente qualquer indício de violação”
(TJMT, AP N.U 1004193-40.2020.8.11).

A mera alegação de falsidade, sem
elemento indicativo de sua ocorrência, não torna obrigatória a instauração do incidente de falsidade da interceptação telefônica (TJRS, HC no 70076142710).

Compete “
ao magistrado condutor do processo indeferir as provas que considere irrelevantes, impertinentes ou protelatórias, dentro de sua discricionariedade vinculada, ou seja, cabe-lhe a escolha dos meios adequados para a formação de seu convencimento
” (STJ, RHC 115.175/PE).

“
Contra a decisão que defere ou indefere o incidente de falsidade, cabe recurso em sentido estrito (art. 581, XVIII, CPP)
” (NUCCI, Guilherme de Souza. Código de Processo Penal Comentado. 9a ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2009, p. 333).

A não impugnação, por meio de recurso próprio, da decisão que rejeitou “
o incidente de falsidade arguido pela defesa acarreta o reconhecimento da preclusão
” (STJ, HC 126357/PA).

“A intervenção do autor intelectual pode restringir-se à organização e direção da empreitada criminosa”
(GALVÃO, Fernando.
Direito Penal
: Parte Geral. 7. ed. Belo Horizonte: D’Plácido, 2016. p. 865).

“Não há como acolher a pretendida absolvição por insuficiência comprobatória, mantem-se a condenação pelo crime de roubo quando o conjunto da prova se mostrar harmônico e uníssono nesse sentido, notadamente pelas provas circunstanciais. A teoria do domínio do fato estende a autoria ao coautor imediato ou partícipe que não está na cena do fato no momento da execução.”
(TJMT, AP 0003264-20.2018.8.11.0064)

O emprego de grave ameaça pelo corréu estende-se aos demais concorrentes (CP, art. 30), a elidir a desclassificação para furto.

A inversão da posse do bem caracteriza o roubo consumado (STJ, Súmula 582).

“Nos termos da teoria monista adotada CP, todos que concorrem para o crime, incidem nas penas a ele cominadas, na medida de sua culpabilidade, comunicando-se, entre todos os agentes, as circunstâncias e condições inerentes ao delito”
(TJMT, AP 1021779-34.2021.8.11.0015).

Nos crimes contra o patrimônio praticados, em sua maioria, na clandestinidade, a palavra da vítima, segura e coerente, tem valor “
probante diferenciado
” (STJ, AgRg no AREsp 1381251/SP), sendo suficiente para demonstrar o uso do artefato. No mesmo sentido: STJ, AgRg no HC no 618.879/SP); TJMT, Enunciado Criminal 1.

“Inviável o incremento da pena-base em face das consequências do crime com fundamento no trauma psicológico se não restar efetivamente comprovado nos autos”
(TJMT, AP 0000448-63.2020.8.11.0042).

“Se na primeira fase a pena é estabelecida no mínimo legal, deve ser desconsiderada a aplicação da atenuante da confissão na segunda fase da dosimetria penal, embora reconhecida, pois, não se admite a respectiva fixação aquém do mínimo legal, conforme entendimento já consolidado na Súmula 231 do STJ que, inclusive, já foi considerada constitucional pelo STF”
(TJMT, Ap 177544/2016).

“
O
ptando o magistrado sentenciante pela incidência cumulativa de causas de aumento da parte especial, a escolha deverá ser devidamente fundamentada, lastreada em elementos concretos dos autos, a evidenciar o maior grau de reprovação da conduta e, portanto, a necessidade de sanção mais rigorosa
” (STJ, HC 501.063/RJ; AgRg no AREsp 1701732/SE).

“O aumento na terceira fase de aplicação da pena no crime de roubo circunstanciado exige fundamentação concreta, não sendo suficiente para a sua exasperação a mera indicação do número de majorantes”
(STJ, Súmula 443).

Se não há fundamentação com referência às circunstâncias do fato criminoso, que justifiquem a aplicação cumulada das majorantes, deve incidir 2/3 (dois terços) na dosimetria da pena (STJ, AgRg no AREsp no 1798264/RS; TJMT, AP N.U 1000329-72.2021.8.11.0035).

“
N
ão há falar em participação de menor importância, diante da sua relevante e indispensável contribuição para a empreitada criminosa”
(TJMT, Ap 120622/2017).

“Comprovada a coautoria do agente no crime de roubo majorado consumado, não há falar em participação de menor importância, diante da sua relevante e indispensável contribuição para a empreitada criminosa”
(TJMT, Ap 120622/2017).

“Embora tenha sido imposta reprimenda superior a 4 (quatro) anos e inferior a 8 (oito) anos de reclusão, tratando-se de réu reincidente, não há falar em fixação do regime prisional semiaberto, por não restarem preenchidos os requisitos do art. 33, § 2o, "b", do CP.”
(STJ, AgRg no AREsp 1923390/MG). No mesmo sentido: STJ,
AgRg no HC 581.535/SP.

“Desnecessário que o julgador esmiúce cada um dos argumentos e dispositivos legais tidos por violados, bastando que esclareça os motivos que o levaram à determinada conclusão”
(TJDFT, RESE no 20120510091147).

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO No 1003351-09.2021.8.11.0078 - CLASSE CNJ - 417- COMARCA
DE SAPEZAL

APELANTE(S): EMANUEL RIBEIRO BORGES DE LIMA

MESSIAS DA SILVA SANTOS

GABRIEL POÇAS GOMES BARROS

APELADOS(S): MINISTÉRIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O

Apelações criminais interpostas por EMANUEL RIBEIRO BORGES DE LIMA, MESSIAS DA SILVA SANTOS e GABRIEL POÇAS GOMES BARROS contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Sapezal, nos autos de ação penal (NU 1003351-09.2021.8.11.0078), que os condenou por roubo majorado [concurso de pessoas e emprego de arma de fogo], sendo o
primeiro
a 12 (doze) anos, 1 (um) mês e 5 (cinco) dias de reclusão e 26 (vinte e seis) dias-multa, o
segundo
a 8 (oito) anos, 10 (dez) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e 21 dias-multa e o
terceiro
a 10 (dez) anos, 4 (quatro) meses e 13 (treze) dias de reclusão e 23 (vinte e três) dias-multa, todos em regime inicial fechado - art. 157, § 2o, II, e § 2o-A, I, do CP - (ID 133165345).

EMANUEL RIBEIRO BORGES DE LIMA suscita: a) inépcia da denúncia por não individualizar
“de forma evidente a sua participação”
no delito; b) nulidade da sentença por ofensa ao contraditório e a ampla defesa decorrente da imparcialidade do Juízo singular na audiência de instrução. No mérito, alega que: 1) as provas seriam insuficientes para condenação; 2) não estaria demonstrado
“violência ou grave ameaça ou recebido qualquer vantagem”-
; 3) a confissão dos apelantes GABRIEL POÇAS GOMES BARROS e MESSIAS DA SILVA SANTOS revelariam sua inocência; 4) não estaria caracterizada organização criminosa; 5) as circunstâncias judiciais seriam favoráveis; 6) a causa de aumento do concurso de pessoas não estaria configurada; 7) sua participação seria de menor importância.

Pede o provimento para que seja anulada a sentença ou seja absolvido. Subsidiariamente, seja desclassificado para roubo tentado ou furto ou sejam reduzidas as penas.

Prequestiona as disposições legais que fundamentaram a dosimetria da pena (ID 133165006).

MESSIAS DA SILVA SANTOS suscita nulidade da interceptação telefônica por: a)
ter sido deferida

em decisão genérica como

“primeira medida investigativa
; b) quebra da cadeia de custódia por ausência de disponibilização dos áudios integrais, pedidos/documentos e períodos sem interceptação telefônica ou relatórios investigativos; c) cerceamento de defesa decorrente da negativa de processamento do incidente de falsidade das interceptações telefônicas
.
No mérito, sustenta que: 1) a negativação das consequências do crime não teria sido fundamentada em fato concreto; 2) a confissão espontânea ensejaria redução da pena abaixo do mínimo legal; 3)
“a arma utilizada no momento do assalto era de brinquedo, um mero simulacro”
; 4) a aplicação cumulativa das causas de aumento das causas de aumento ocorreu
“sem qualquer justificativa idônea”.

Requer o provimento para que sejam anulados os conteúdos probatórios oriundos das interceptações telefônicas e, por consequência, seja absolvido. Subsidiariamente, sejam reduzidas as penas (ID 135583183).

GABRIEL POÇAS GOMES BARROS sustenta que: 1)

a exasperação da pena-base ocorreu sem fundamentação idônea; 2) a confissão espontânea enseja a redução da pena, por ter sido utilizada
“para embasar sua condenação”
; 2)
“sua participação foi, de fato, de menor importância”
.

Pede o provimento para que sejam reduzidas as penas (ID 133165016).

A PROMOTORIA DE JUSTIÇA CRIMINAL DE SAPEZAL pugna pelo desprovimento dos apelos (ID 133165027/ID 133165028).

A i. 11a Procuradoria de Justiça Criminal opina pelo desprovimento, em parecer assim sintetizado:

“
APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO. CONDENAÇÃO. 1. PLEITO DE EMANUEL RIBEIRO BORGES. 1.1 DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE. NÃO CABIMENTO. RÉU PREVENTIVAMENTE PRESO DURANTE TODA A INSTRUÇÃO CRIMINAL. FIXAÇÃO NA SENTENÇA DE REGIME INICIAL FECHADO. SUBSISTÊNCIA DOS MOTIVOS QUE ENSEJARAM A CUSTÓDIA. 1.2 NULIDADE DA SENTENÇA POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. INOCORRÊNCIA. DECISÃO CONSIDERADA DEVIDAMENTE MOTIVADA, À LUZ DO DISPOSTO NO § 1o DO ARTIGO 489 DO CPC. 1.3 NULIDADE DA SENTENÇA POR OFENSA AOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO, DA AMPLA DEFESA E IMPARCIALIDADE. INADMISSIBILIDADE. OBSERVÂNCIA DOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA. NÃO COMPROVAÇÃO DE QUE O MAGISTRADO ADERIU PARCIALMENTE À INTERESSE CONTRÁRIO AO DO RÉU. 1.4 INÉPCIA DA INICIAL, POIS NÃO HAVERIA A EXPOSIÇÃO DO FATO CRIMINOSO COM TODAS AS SUAS CIRCUNSTÂNCIAS. IMPROCEDÊNCIA. A DENÚNCIA DESCREVE DE FORMA DETALHADA O EVENTO CRIMINOSO E ATENDE AOS REQUISITOS DO ARTIGO 41 DO CPP. ENTENDIMENTO JURISPRUDENCIAL DE QUE, APÓS A PROLAÇÃO DA SENTENÇA, NÃO É CABÍVEL A ALEGAÇÃO DE INÉPCIA DA INICIAL. 1.5 NÃO CONFIGURAÇÃO DO CRIME DE ROUBO PELA AUSÊNCIA DA PRÁTICA DAS ELEMENTARES DO TIPO PENAL. INADMISSIBILIDADE. COMPROVAÇÃO DE QUE O RÉU FOI O MENTOR INTELECTUAL DO CRIME. ADOÇÃO DA TEORIA MONISTA. RÉU CONCORREU PARA A PRÁTICA DELITIVA. COMUNICABILIDADE DAS ELEMENTARES DO CRIME. 1.6 DESCLASSIFICAÇÃO DO DELITO DE ROUBO PARA O DE FURTO, EM RAZÃO DA AUSÊNCIA DE PROVA DO EMPREGO DE VIOLÊNCIA E GRAVE AMEAÇA PRATICADA PELO RÉU. NÃO CABIMENTO. PROVAS DA OCORRÊNCIA DO CRIME DE ROUBO. 1.7 DESCONSIDERAÇÃO DOS DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS MILITARES. IMPERTINÊNCIA. TESTEMUNHO DOS POLICIAIS ENCONTRAM-SE EM HARMONIA COM AS DEMAIS PROVAS PRODUZIDAS NOS AUTOS. O TESTEMUNHO DOS POLICIAIS NÃO DEVE SER REJEITADO SOMENTE PELA CONDIÇÃO FUNCIONAL. 1.8 ABSOLVIÇÃO DO CRIME DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. IMPERTINÊNCIA. NÃO HOUVE A IMPUTAÇÃO OU RECONHECIMENTO NA SENTENÇA DO CRIME DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. 1.9 AFASTAMENTO DA VALORAÇÃO NEGATIVA DOS MAUS ANTECEDENTES. INAPLICABILIDADE. MAGISTRADO NÃO AGRAVOU A REPRIMENDA COM BASE NOS MAUS ANTECEDENTES, MAS SIM, NAS CONSEQUÊNCIAS DO CRIME. 2. PLEITO DE GABRIEL POÇAS GOMES BARROS. 2.1 REDIMENSIONAMENTO DA PENABASE, PORQUANTO O MAGISTRADO NÃO PODERIA TER ELEVADO A REPRIMENDA SOB O FUNDAMENTO DAS CONSEQUÊNCIAS DO CRIME. INVIABILIDADE. VÍTIMA ENCERROU AS ATIVIDADES DO ESTABELECIMENTO. CONSEQUÊNCIAS DO CRIME EXTRAPOLAM AS NORMAIS À ESPÉCIE. 2.2 MAIOR REDUÇÃO DA PENA PELO RECONHECIMENTO DA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. IMPERTINÊNCIA. FRAÇÃO DE 1/6 APLICADA. DISCRICIONARIEDADE DO JULGADOR. 2.3 RECONHECIMENTO DA PARTICIPAÇÃO DE MENOR IMPORTÂNCIA. INVIABILIDADE. COMPROVAÇÃO DE QUE O RÉU PARTICIPOU ATIVAMENTE DA EMPREITADA CRIMINOSA. 3. PLEITO DE MESSIAS DA SILVA SANTOS. 3.1 NULIDADE DOS AUTOS EM RAZÃO DA OCORRÊNCIA DE CERCEAMENTO DE DEFESA PELA AUSÊNCIA DE DISPONIBILIZAÇÃO DOS ÁUDIOS COLETADOS NAS INTERCEPTAÇÕES TELEFÔNICAS. INOCORRÊNCIA. MÍDIAS DISPONIBILIZADAS NA SECRETARIA DA VARA. 3.2 QUEBRA DA CADEIA DE CUSTÓDIA PELA AUSÊNCIA DE ACESSO AOS ÁUDIOS OBTIDOS E AOS DOCUMENTOS JUNTADOS PELA AUTORIDADE POLICIAL. IMPERTINÊNCIA. RELATÓRIOS DA AUTORIDADE POLICIAL JUNTADOS NO PROCESSO DE INTERCEPTAÇÃO TELEFÔNICA E ÁUDIOS DISPONIBILIZADOS NA SECRETARIA DA VARA. 3.3 AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO DA DECISÃO QUE DEFERIU A QUEBRA DO SIGILO TELEFÔNICO. INADMISSIBILIDADE. NÃO EXIGÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO EXAUSTIVA DA DECISÃO QUE DEFERE A QUEBRA DO SIGILO TELEFÔNICO. 3.4 EXCLUSÃO DA CAUSA DE AUMENTO REFERENTE AO USO DE ARMA DE FOGO. IMPOSSIBILIDADE. DESNECESSÁRIA A APREENSÃO E PERÍCIA DO ARTEFATO QUANDO OS ELEMENTOS PROBATÓRIOS COMPROVAM A SUA UTILIZAÇÃO. ÔNUS DA DEFESA DE COMPROVAR A INEXISTÊNCIA DE POTENCIALIDADE LESIVA DO ARTEFATO. 3.5 APLICAÇÃO DE APENAS UMA CAUSA DE AUMENTO DE PENA, DE ACORDO COM O ARTIGO 68 DO CÓDIGO PENAL. IMPERTINÊNCIA. MAGISTRADO FUNDAMENTOU A FIXAÇÃO DAS CAUSAS DE AUMENTO ATINENTES AO CASO CONCRETO. INTELIGÊNCIA DA SÚMULA 443 DO STJ. PELO DESPROVIMENTO DOS RECURSOS.”
(Gerson N. Barbosa, procurador de Justiça - ID 1441489666)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O (PRELIMINAR - INÉPCIA DA DENÚNCIA)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O apelante EMANUEL RIBEIRO BORGES DE LIMA suscita a inépcia da denúncia por não individualizar
“de forma evidente a sua participação”
no delito
(ID 133165006).

No caso, o apelante EMANUEL RIBEIRO BORGES DE LIMA foi denunciado, juntamente com MESSIAS DA SILVA SANTOS e GABRIEL POÇAS GOMES BARROS, porque teriam concorrido para o roubo no estabelecimento comercial denominado Distribuidora de Bebidas Dois Irmãos, mediante grave ameaça exercida com emprego de arma de fogo e subtraíram para si a quantia de R$ 200,00 (duzentos reais) em espécie, pertencente a vítima Francisco Araújo de Freitas (ID 133164891).

Na denúncia, imputa-se ao apelante EMANUEL RIBEIRO BORGES DE LIMA a elaboração do
“plano de roubo”
e os apelantes MESSIAS DA SILVA SANTOS e GABRIEL POÇAS GOMES BARROS a execução do crime.

A exordial acusatória contém a exposição dos fatos criminosos, suas circunstâncias, as qualificações do apelante EMANUEL RIBEIRO BORGES DE LIMA e dos corréus [os apelantes MESSIAS DA SILVA SANTOS e GABRIEL POÇAS GOMES BARROS], a classificação dos crimes e o rol das testemunhas, em observância ao disposto no art. 41 do CPP.

Com efeito, a persecução criminal exige apenas prova da materialidade e indícios de autoria
“como requisitos da justa causa”
(STJ, RHC no 61.860/RJ - Relator: Min. Nefi Cordeiro - 3.12.2015), visto que
“a melhor individualização da conduta de cada um dos agentes é matéria de prova e não constitui requisito de validade do processo (pressuposto processual)”
(STJ, HC no 299.133/MG - Relator: Min. Ribeiro Dantas - 8.11.2016).

Ademais, o c. STJ firmou entendimento no sentido de que, se
“devidamente descritos os fatos delituosos (indícios de autoria e materialidade), não há inépcia na denúncia”
(RHC no 35312/SP - Relatora: Min.a Maria Thereza de Assis Moura - 14.11.2014).

Com essas considerações,
REJEITA-SE
a preliminar.

V O T O (PRELIMINAR – NULIDADE DA SENTENÇA)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O apelante EMANUEL RIBEIRO BORGES DE LIMA argui nulidade da sentença por ofensa ao contraditório e a ampla defesa decorrente da imparcialidade do Juízo singular na audiência de instrução
(ID 133165006).

Verifica-se que, o apelante EMANUEL RIBEIRO BORGES DE LIMA, durante a audiência de instrução, formulou pedido para exercício do “silencio parcial”, no qual responderia somente as perguntas do seu advogado.

O Juízo singular deferiu o pedido defensivo, embora tenha registrado
“não concordar com o interrogatório parcial, onde o réu só responde as perguntas e questionamentos do advogado de defesa, ou de um ou outro”
(relatório de mídias - ID 133165337).

Destaque-se que, o pleito da defesa foi acolhido pelo juiz da causa e o apelante EMANUEL RIBEIRO BORGES DE LIMA exerceu o “silencio parcial”, a elidir ofensa ao contraditório e a ampla defesa, por corolário lógico.

Logo, não há nulidade alguma.

De toda sorte,
“a suspeição de magistrado deve ser deduzida em recurso próprio, qual seja exceção de suspeição, meio processual adequado para se arguir eventual imparcialidade do juiz da causa,
ex vi
do art. 95 do CPP”
(TJMT, AP 0003471-66.2019.8.11.0037), caminho processual não observado pelo apelante.

Com essas considerações,
REJEITA-SE
a preliminar.

V O T O (PRELIMINAR – NULIDADE DA INTERCEPTAÇÃO TELEFONICA)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O apelante MESSIAS DA SILVA SANTOS argui nulidade da interceptação telefônica por: a)
ter sido deferida

por meio de decisão genérica, sendo utilizada como

“primeira medida investigativa”
; b) quebra da cadeia de custódia [pela ausência de disponibilização dos áudios integrais, pedidos/documentos e períodos sem interceptação telefônica ou relatórios investigativos]; c) cerceamento de defesa decorrente da negativa de processamento do incidente de falsidade das interceptações telefônicas
.

Vejamos.

A Delegacia de Polícia de Sapezal instaurou o Inquérito Policial 164/2021 [Operação Trajeto Seguro] para apurar, em tese, o roubo à vítima Alda Rodrigues Nogueira, em 17.7.2021, no qual a vítima, motorista do aplicativo Urbano Norte, fora acionada para transporte de passageiros e ao chegar no local de coleta [rua Prefeito André Maggi, próximo à marmoraria Brilhante, setor Industrial, Sapezal/MT] fora rendida por homens armados que subtraíram seu veículo [Hyundai Creta 16A Action, cor branca, placas RAO 7A21] e 2 (dois) aparelhos celulares [marca Motorola, modelos Moto G8 Power – Preto - e Moto G30 – branco-].

Frise-se que
o Delegado de Polícia [Heberth Hugo Montenegro de Souza] representou pela interceptação telefônica dos aparelhos celulares
subtraídos da vítima
Alda Rodrigues Nogueira, pois estariam sendo utilizado pelos autores do roubo.

Em 23.7.2021, após manifestação favorável do órgão do Ministério Público de primeiro grau, o Juízo da Vara Única da Comarca de Sapezal deferiu a interceptação de comunicação telefônica dos celulares da vítima Alda Rodrigues Nogueira, nos seguintes termos:

“Trata-se de representação feita pela Autoridade Policial de Sapezal/MT para a
INTERCEPTAÇÃO TELEFÔNICA E INTERCEPTAÇÃO DO FLUXO DE COMUNICAÇÕES EM SISTEMA DE INFORMÁTICA E TELEMÁTICA
[...] pelo período de 15 (quinze) dias.

Segundo consta, foi instaurado o Inquérito Policial no 164/2021 para apurar o crime, em tese, de roubo majorado, ocorrido no dia 10/07/2021, por volta das 22h00min, na Avenida Prefeito André Maggi, bairro industrial, nesta cidade e Comarca de Sapezal/MT.

Narra a Autoridade Policial que a vítima era motorista de aplicativo e teria atendido um chamado na Av. Prefeito André Maggi, Bairro Industrial. Quando chegou ao local, foi surpreendida por 02 (dois) indivíduos armados com revólver, os quais anunciaram supostamente o assalto.

Em seguida, a vítima foi colocada no bagageiro do veículo (Creta, placa RAO 7A21), o qual supostamente teria sido subtraído, juntamente com seus objetos pessoais, dentre eles dois aparelhos celulares IMEIs 356742453999960, 356742453999957, 35674245370848 e 356742453708490, de propriedade da vítima.

Consta ainda que o número 65-9990-7085 foi utilizado por um dos suspeitos para acionar a vítima no aplicativo Urbano Norte.

Conclui que os indivíduos que participaram, em tese, do assalto utilizaram boné e máscara, não sendo possível a sua identificação visual, de modo que a única forma de prosseguir nas investigações será através do rastreamento do eventual uso do aparelho de telefone celular subtraído e localização em tempo real. Salienta também que, mesmo que o SIM CARD da vítima seja substituído pelos dos suspeitos, através da quebra de sigilo dos dados telefônicos dos IMEIS 356742453999960, 356742453999957, 35674245370848 e 356742453708490 será possível verificar o seu uso, indicando qual o SIM CARD está sendo utilizado para efetuar chamadas em tal aparelho.

Instado a se manifestar, o representante ministerial opinou pelo deferimento do pedido (ID. 61172798).

[...]

No caso em tela, as provas carreadas até o presente momento dão conta da presença dos requisitos legais. A autoridade policial comprova a imprescindibilidade da medida excepcional, eis que demonstra a ocorrência, em tese, do crime de roubo majorado, cuja suposta autoria ou participação deverá ser revelada, após a interceptação telefônica, a fim de descobrir quem são os autores dos crimes, os quais se encontram em posse dos aparelhos celulares subtraídos da vítima.

Há justa causa para o deferimento da medida pleiteada, uma vez que se encontram presentes os motivos que indicariam os indícios acerca da autoria da infração penal, conforme documentos carreados aos autos. Ademais, na conduta investigada, a quebra de sigilo telefônico apresenta-se fundamental para as investigações como instrumento capaz de revelar novos elementos.

Ressalte-se, ainda, que a narrativa dos fatos é clara e a identificação dos celulares investigados é suficiente. Sendo a prática criminosa narrada punível com reclusão e com o intuito de dar prosseguimento às investigações já iniciadas, vejo por bem deferir o mencionado pedido.

ANTE O EXPOSTO, com base na motivação supra,
DEFIRO a interceptação de comunicação telefônica requerida na inicial, pelo período de 15 (quinze) dias.”
(Daniel de Sousa Campos, juiz de Direito - PJE no 1001854-57.2021.8.11.0078 – ID 61313980)

Em 24.8.2021, a Delegacia de Polícia de Sapezal instaurou o Inquérito Policial 195/2021 [Operação Rota Incerta] para apurar, em tese, o roubo à vítima Solange Alves Furquim, em 21.8.2021, no qual a vítima, motorista do aplicativo Urbano Norte, fora acionada para transporte de passageiros e ao chegar no local de coleta [rua Projetada 7, bairro Papagaio, Sapezal/MT] fora rendida por homens armados que subtraíram seu veículo [Hyundai HB 20, cor branca]. Nessa mesma ocasião, Brener Eduardo de Souza [proprietário da empresa Urbano Norte] tentava monitorar autores do roubo e foi vítima de homicídio.

Em 23.7.2021, após manifestação favorável do órgão do Ministério Público de primeiro grau, o Juízo da Vara Única da Comarca de Sapezal também deferiu a interceptação de comunicação telefônica dos aparelhos celulares da vítima Solange Alves Furquim, nos seguintes termos:

“Trata-se de representação feita pela Autoridade Policial de Sapezal/MT para a
INTERCEPTAÇÃO TELEFÔNICA E INTERCEPTAÇÃO DO FLUXO DE COMUNICAÇÕES EM SISTEMA DE INFORMÁTICA E TELEMÁTICA
do telefone no 65-98466-9036 e dos IMEIs no 35644308845963 e 358299388338184, pelo período de 15 (quinze) dias.

Segundo a autoridade policial, foi instaurado o Inquérito Policial no 195/2021 para apurar os crimes, em tese, de roubo majorado e homicídio qualificado, ocorrido no dia 21/08/2021, por volta das 22h40min, na Rua Projetada 07, bairro do Papagaio, nesta cidade e Comarca de Sapezal/MT.

Narra a Autoridade Policial que a vítima era motorista de aplicativo e teria atendido um chamado [...] Quando chegou ao local, foi surpreendida por 04 (quatro) indivíduos armados com revólver e pistola, os quais anunciaram supostamente o assalto.

Em seguida, a vítima foi colocada no bagageiro do veículo (HB 20), tendo sua liberdade restringida. No entanto, a vítima portava 02 (dois) aparelhos telefônicos e entregou aos assaltantes apenas um deles. Assim, enquanto estava no bagageiro, a vítima conseguiu contactar a Polícia Militar, através do soldado Arli, e também o proprietário do aplicativo Urbano Norte, Brener Eduardo de Souza.

Desse modo, Brener seguiu o veículo da vítima, no sentido ao município de Campos de Júlio/MT, oportunidade em que acabou sendo atingido pelos disparos de arma de fogo, não resistindo aos ferimentos e vindo a óbito. Após matar a vítima Brener, os supostos assaltantes abandonaram o veículo HB 20, com a vítima Solange Alves Furquim dentro do bagageiro, subtraindo o aparelho celular da vítima.

Frisa-se que, ao solicitarem a vítima, via aplicativo Urbano Norte, um dos suspeitos utilizou o terminal telefônico de número (65) 98466-9036 e IMEI 35644308845963, segundo consta no cadastro informado, por ofício, pela operadora OI. Além de que os suspeitos subtraíram, em tese, um aparelho celular que a vítima utilizava para trabalhar no aplicativo, cujo IMEI é 358299388338184.

Conclui que os indivíduos que participaram, em tese, do assalto utilizaram boné e máscara, não sendo possível a sua identificação visual, de modo que a única forma de prosseguir nas investigações será através do rastreamento do eventual uso do aparelho de telefone celular subtraído e localização em tempo real. Salienta também que, mesmo que o SIM CARD da vítima seja substituído pelos dos suspeitos, através da quebra de sigilo dos dados telefônicos dos IMEIS 35644308845963 e 358299388338184 será possível verificar o seu uso, indicando qual o SIM CARD está sendo utilizado para efetuar chamadas em tal aparelho.

Instado a se manifestar, o representante ministerial opinou pelo deferimento do pedido (ID. 63835289).

[...]

No caso em tela, as provas carreadas até o presente momento dão conta da presença dos requisitos legais. A autoridade policial comprova a imprescindibilidade da medida excepcional, eis que demonstra a ocorrência, em tese, do crime de roubo majorado e homicídio qualificado, cuja suposta autoria ou participação deverá ser revelada, após a interceptação telefônica, a fim de descobrir quem são os autores dos crimes, os quais se encontram em posse dos aparelhos celulares subtraídos da vítima.

Há justa causa para o deferimento da medida pleiteada, uma vez que se encontram presentes os motivos que indicariam os indícios acerca da autoria da infração penal, conforme documentos carreados aos autos. Ademais, na conduta investigada, a quebra de sigilo telefônico apresenta-se fundamental para as investigações como instrumento capaz de revelar novos elementos.

Ressalte-se, ainda, que a narrativa dos fatos é clara e a identificação dos celulares investigados é suficiente. Sendo a prática criminosa narrada punível com reclusão e com o intuito de dar prosseguimento às investigações já iniciadas, vejo por bem deferir o mencionado pedido.

ANTE O EXPOSTO, com base na motivação supra,
DEFIRO a interceptação de comunicação telefônica requerida na inicial, pelo período de 15 (quinze) dias.”
(Daniel de Sousa Campos, juiz de Direito - PJE no 1002215-74.2021.8.11.0078 – ID 63843956)

A
decisão concernente às interceptações telefônicas dos celulares das vítimas [Alda Rodrigues Nogueira e Solange Alves Furquim] estão motivadas na imprescindibilidade da medida para o deslinde das investigações relativas a roubos [a motoristas de aplicativo Urbano Norte] praticados com a mesma forma de execução, bem como para comprovar as autorias delitivas e individualizar a conduta de cada suspeito, sobretudo porque os aparelhos subtraídos das vítimas [
IMEIS 356742453999960, 356742453999957, 35674245370848 e 356742453708490
] estariam sendo utilizados pelos possíveis autores dos roubos e a medida seria a “
única forma de prosseguir nas investigações [...] através do rastreamento do eventual uso do aparelho de telefone celular subtraído e localização em tempo real”.

O c. STJ firmou diretriz jurisprudencial no sentido de ser idônea a decisão que autoriza a interceptação telefônica, em investigação formalmente instaurada, quando fundamentada na necessidade “
da medida extrema e a dificuldade para a sua apuração por outros meios, ainda mais tendo em vista a complexidade do caso, em que se investiga [...], tendo a medida auxiliado na descoberta de outras pessoas que possivelmente integram a organização.”
(RHC no 71.665/PR - Relator: Min. Nefi Cordeiro - 29.8.2016)

No mesmo sentido, esta e. Câmara decidiu em duas oportunidades:

“Não há falar em nulidade por ausência de fundamentação quando, ainda que de forma suscita, o magistrado singular apontou os motivos e fundamentos para a adoção do meio extremo de obtenção de provas - quebra do sigilo telefônico, especialmente quando demonstrada a impossibilidade de se obter os elementos por outros meios, dado a complexidade da organização criminosa [...].”
(AP no 124905/2010 - Relator: Des. Paulo da Cunha - 26.3.2013)

“2. Não há que se falar em nulidade das decisões autorizadoras das interceptações telefônicas, se estas foram proferidas por Juízo competente, com fundamentação idônea. Ademais, a renovação destas medidas ou a prorrogação do prazo das interceptações telefônicas pressupõem a complexidade dos fatos sob investigação e o número de pessoas envolvidas, por isso que, nesses casos, maior é a necessidade da quebra do sigilo telefônico, com vista à apuração da verdade que interessa ao processo penal, sem que se evidencie afronta à legislação pertinente.”
(HC no 137008/2013 - Relator: Des. Rondon Bassil Dower Filho - 11.2.2014)

Outrossim, somente se reconhece a hipótese de medida exploratória [ou
fishing expediction
],
quando há
“ordem judicial, sem nenhuma justificativa plausível determina a quebra de sigilo [...] completamente dissociada dos fatos e como fruto de mera especulação”
(TRF-4, HC no 5001417-21-2018.4.04.0000/PR - Relator: Des. João Pedro Gebran Neto – 21.2.2018), o que não ocorre no caso, visto que os primeiros alvos da interceptação telefônica deferida eram os aparelhos celulares subtraídos das vítimas [Alda Rodrigues Nogueira e Solange Alves Furquim] e que possivelmente estariam sendo utilizados pelos autores dos roubos.

Ademais, cabe à Defesa
“
demonstrar que existiam, de fato, meios investigativos alternativos às autoridades para a elucidação dos fatos à época na qual a medida invasiva foi requerida, sob pena de a utilização da interceptação telefônica se tornar absolutamente inviável”
(STJ. EDcl no AgRg no REsp 1823694/SP, Rel. Ministro Joel Ilan Paciornik – Quinta Turma - 29/06/2020).

Note-se que, a partir do monitoramento telefônico [dos aparelhos das vítimas Alda Rodrigues Nogueira e Solange Alves Furquim], autorizado judicialmente, para apuração de roubos a motoristas de aplicativo [Urbano Norte] em Sapezal - Operação “Trajeto Seguro” (IP 164/20212 - PJE no 1001854-57.2021.8.11.0078), foi descoberto o envolvimento dos
apelantes MESSIAS DA SILVA SANTOS, EMANUEL RIBEIRO BORGES DE LIMA e GABRIEL POÇAS GOMES BARROS
no roubo à
Distribuidora de Bebidas Dois Irmãos, de propriedade de Francisco Araújo de Freitas [rua Piratantã, 490, bairro Centro, Sapezal/MT], em 12.11.2021, por volta das 23h30min.

Registre-se que os policiais civis Martins Godoy, Pedro Paulo Xavier Rodrigues e Josevaldo Silva Tavares monitoraram conversas prévias dos apelantes e, em 12.11.2021, somente não conseguiram evitar o roubo [
à
Distribuidora de Bebidas Dois Irmãos], porque descobriram o nome do estabelecimento e seu respectivo endereço após a consumação do crime.

Outrossim, afigura-se válida a prova obtida a partir da interceptação telefônica autorizada judicialmente em relação a pessoas ou fatos diversos daquele originalmente perseguidos, a luz do fenômeno da serendipidade ou encontro fortuito ou casual de provas (STF, AI 626214 - Relator: Min. Joaquim Barbosa – 8.10.2010; STJ, AgRg no REsp 1174858/SP – Relator: Min. Rogerio Schietti Cruz – 17.3.2016).

E mais. A
“captação das conversas, originadas ou recebidas de um número legalmente monitorado torna legítima a prova produzida”
(STJ, HC 292.800/SC – Relator: Min. Reynaldo Soares da Fonseca - 10.2.2017 - grifado).

Colhe-se aresto do c. STJ:

“
Configurada a hipótese de encontro fortuito de provas, decorrente de medida de interceptação telefônica judicialmente autorizada, não há irregularidade na investigação levada a efeito para identificar novas pessoas acidentalmente reveladas pela prova, notadamente quando se trata de investigação relacionada a membros de uma organização criminosa com várias ramificações, responsáveis pela prática de vários delitos em diversos setores.
(...) 8. Não resulta em desvio de finalidade ou falso motivo a constatação de novas infrações ou do envolvimento de terceiras pessoas. 9. Recurso em habeas corpus improvido.”
(STJ, RHC 70.123/SP, Rel. Ministro Nefi Cordeiro, Sexta Turma, j. 1o.9.2016). No mesmo sentido:
(TJMT, AP 1000385-47.2020.8.11.0098, Relator Des. Pedro Sakamoto, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 03.8.2022, Publicado no DJE em 10.8.2022)

Portanto,
não se identifica qualquer nulidade nas decisões que deferiram as interceptações telefônicas do apelante MESSIAS DA SILVA SANTOS.

Em relação à quebra da cadeia de custódia, os
relatórios finais das Operações “Trajeto Seguro” e “Rota Incerta” estão encartados nos autos da Ação Penal no 1003347-69.2021.8.11.0078 (ID 133164861; ID 133164919; ID 133164922), os Incidentes de Interceptação Telefônica nos1001854-57.2021.8.11.0078 e 1002215-74.2021.8.11.0078 apensados, em 01.2.2022, conferindo-se acesso/visibilidade aos apelantes e seus advogados (ID 133165294); as mídias digitais das interceptações telefônicas encontram-se disponíveis na serventia da Vara Única da Comarca de Sapezal (ID’s 133164923 e 133164924).

É possível o processamento de inquéritos policiais e outros processos de natureza investigatória no sistema PJE, no âmbito do primeiro grau de jurisdição do Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso, inclusive quando existir “
item que não puder ser anexado no PJe nem em outra ferramenta fornecida pelo Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso – TJMT, qualquer que seja o motivo
” (art. 5o, § 4o, do Provimento CGJ/TJMT no 24, de 27.8.2020), a relativizar a obrigatoriedade da inserção das mídias no sistema PJE.

As mídias das interceptações telefônicas foram disponibilizadas desde 10.3.2022 (ID 133164923), ou seja, antes da resposta à acusação do apelante MESSIAS DA SILVA SANTOS - 21.3.2022 - (ID 133164949) e da audiência de instrução e julgamento – 17.5.2022 – (ID 133165339). Em outras palavras, o
apelante MESSIAS DA SILVA SANTOS
não demonstra a impossibilidade de acesso ao conteúdo integral das referidas mídias.

As juntadas das mídias com os áudios interceptados não se mostra obrigatória, desde que garantido acesso às partes antes da apresentação de alegações finais (STJ, RHC no 73.263/SP – Relator: Min. Nefi Cordeiro – 17.10.2016; HC no 242.252/MG – Relator: Min. Sebastião Reis Júnior – 27.6.2014; HC no 167.503/MG – Relator: Min. Marco Aurélio Bellizze – 29.5.2013).

Ora, se os áudios referentes às interceptações telefônicas foram disponibilizados “
na Secretaria do Juízo
”, “
não há falar em nulidade
” por ausência de acesso do conteúdo pela Defesa (STJ, HC no 356.913/DF – Relator: Min. Antonio Saldanha Palheiro – 19.12.2017; HC no 376.728/SC – Relator: Min. Felix Fischer – 17.10.2017).

Aplicável o seguinte julgado:

“
Constata-se que o conteúdo das interceptações telefônicas foi disponibilizado pela defesa, não havendo que se falar em nulidade por ser preferível um formato a outro ou em virtude de os órgãos públicos possuírem sistema próprio para exame das gravações. Com efeito, os diálogos interceptados estão integralmente disponíveis, em observância aos princípios do contraditório, da ampla defesa e da paridade de armas, não sendo ônus atribuído ao Estado a conversão em formato escolhido pela defesa
.” (STJ, AgRg no RHC 155813/PE – Relator: Min. Reynaldo Soares da Fonseca – 15.2.2022)

Merece destaque o entendimento do c. STJ no sentido de que, garantido às partes do processo o acesso à medida cautelar que autorizou a interceptação telefônica,
“não há que se falar em cerceamento de defesa e, consequentemente, em nulidade da ação penal pelo simples fato de não terem sido trasladadas para o feito principal cópias de peças da medida investigativa”
(AgRg no AREsp 1050984/AP – Relator: Min. Jorge Mussi – 26.9.2018).

Conforme bem pontuado pelo Juízo singular,
“
há períodos da investigação que não ocorreram interceptação em virtude de intervalos caracterizados pelo tempo que decorre da formulação do pedido da autoridade policial, manifestação do MPE e prolação da decisão judicial, ou seja, o trâmite dos pleitos de prorrogação demanda tempo, motivo pelo qual a existência de períodos sem interceptação telefônica”
(ID 133165311).

O instituto da “cadeia de custódia”, introduzido pelo “Pacote Anticrime” – Lei no 13.964/2019, art. 158-A e seguintes do CPP –, visa assegurar a idoneidade do caminho que deve ser percorrido pela prova até sua análise pelo magistrado, sendo certo que qualquer interferência durante o trâmite processual pode resultar na sua imprestabilidade (STJ, AgRg no HC no 615.321/PR – Relator: Min. Ribeiro Dantas – 12.11.2020).

Como bem destacado pela PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE SAPEZAL, o apelante MESSIAS DA SILVA SANTOS não demonstrou qualquer
“
adulteração de provas, alteração na ordem cronológica dos diálogos ou mesmo interferência de quem quer que seja, a ponto de invalidá-la, não há que se falar em quebra da cadeia de custódia, devendo os relatórios de interceptação telefônica serem mantidos
”
(João Marcos de Paula Alves, promotor de Justiça – ID 138566179).

Em caso semelhante, recentemente, este e. Tribunal decidiu:

“Inviável a tese de quebra de cadeia de custódia quando os autos dão conta do histórico e cronologia da prova material analisada [...] ausente qualquer indício de violação”
(TJMT, AP N.U 1004193-40.2020.8.11.0040 – Relator: Des. Juvenal Pereira da Silva – Terceira Câmara Criminal – 2.9.2022)

Desse modo, não se reconhece a quebra da cadeia de custódia.

Quanto ao cerceamento de defesa, a mera alegação de falsidade, sem
elemento indicativo de sua ocorrência, não torna obrigatória a instauração do incidente de falsidade da interceptação telefônica (TJRS, HC no 70076142710 – Rel. Des. Cristina Pereira Gonzales – 7.2.2018).

Isso porque, compete “
ao magistrado condutor do processo indeferir as provas que considere irrelevantes, impertinentes ou protelatórias, dentro de sua discricionariedade vinculada, ou seja, cabe-lhe a escolha dos meios adequados para a formação de seu convencimento
” (STJ, RHC 115.175/PE – Relator: Min. Sebastião Reis Júnior – 14.10.2020).

Anote-se que, “
contra a decisão que defere ou indefere o incidente de falsidade, cabe recurso em sentido estrito (art. 581, XVIII, CPP)
” (NUCCI, Guilherme de Souza. Código de Processo Penal Comentado. 9a ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2009, p. 333).

Noutro giro, a não impugnação, por meio de recurso próprio, da decisão que rejeitou “
o incidente de falsidade arguido pela defesa acarreta o reconhecimento da preclusão
” (STJ, HC 126357/PA - Relator: Min. Moura Ribeiro - 14.9.2020).

Sendo assim, não se verifica o alegado cerceamento de defesa.

Com essas considerações,
REJEITA-SE
a preliminar.

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO
(RELATOR)

Egrégia Câmara:

Os recursos são cabíveis (CPP, art. 593, I), manejados por quem têm interesse (CPP, art. 577) e não se verifica hipótese de extinção de punibilidade (CP, art. 107).

Consta da denúncia que:

“No dia 12/11/2021, por volta das 23h30, os denunciados MESSIAS DA SILVA SANTOS, EMANUEL RIBEIRO BORGES DE LIMA e GABRIEL POÇAS GOMES BARROS, agindo com identidade de propósitos e unidade de desígnios, conscientes e voluntariamente, deslocaram-se até o estabelecimento comercial denominado ‘Distribuidora de Bebidas Dois Irmãos’, nesta cidade, e, mediante grave ameaça exercida com emprego de arma de fogo, subtraíram para si a quantia de R$ 200,00 (duzentos reais) em espécie, pertencente a vítima Francisco Araújo de Freitas, conforme Boletim de Ocorrência no 2021.297090 (id. 73188558), Relatório Policial (id. 73188559), Auto de Avaliação Indireta (id. 73188561), Relatório Técnico (id. 73188563), Vídeos com a cena do crime (id. 73188564, id. 73188565, id. 73188566 e id. 73188567) e demais elementos coligados aos autos. [...]

Diante do exposto, encontram-se os acusados EMANUEL RIBEIRO BORGES DE LIMA incurso nas sanções do artigo 157, caput c/c § 2o, inciso II e com o § 2o-A, inciso I, c/c art. 62, inciso I, na forma do art. 29, todos do Código Penal, MESSIAS DA SILVA SANTOS e GABRIEL POÇAS GOMES BARROS incursos nas sanções do artigo 157, caput c/c § 2o, inciso II e com o § 2o-A, inciso I, na forma do art. 29, ambos do Código Pena [...].
”
(João Marcos de Paula Alves, promotora de Justiça – ID 133164891)

O Juízo singular reconheceu as reponsabilidades penais e dosou as penas nos seguintes termos:

“[...]A materialidade delitiva está demonstrada pelo boletim de ocorrência (fls. 09/10), termo de declaração da vítima (fls. 22/23) e auto de avaliação indireta (fl. 37). A autoria, por seu turno, restou comprovada pelas declarações da vítima, depoimentos testemunhais colhidos durante a instrução criminal e, sobretudo, pela confissão dos acusados Messias e Gabriel, realizada na fase judicial.

A vítima Francisco Araújo de Freitas, quando ouvida em Juízo, afirmou que ficou perturbado e traumatizado depois do roubo sofrido e vendeu a empresa que tinha. Narrou que era o proprietário e estava fechando o estabelecimento, quando por volta das 23h00min, o Gabriel chegou para comprar uma “latinha” de cerveja e foi para o banheiro, momento em que o Messias chegou e abordou o declarante. Pontuou que o Messias utilizava máscara e boné, quando anunciou o assalto e mostrou a arma na cintura. Em seguida, disse que entregou R$200,00 (duzentos reais) ao Messias, enquanto isso, o Messias pedia sempre a chave da caminhonete. Num momento de distração do acusado, o declarante tirou a faca de sua cintura e entrou em luta corporal com o Messias, oportunidade em que o Gabriel saiu do banheiro e fingiu que não estava envolvido no delito. Inclusive, disse que desconfiou do Gabriel porque usava tornozeleira eletrônica e demorou muito no banheiro, bem quando estava fechando o bar. Salienta que o Gabriel deve ter demorado por volta de 15 (quinze) minutos no banheiro, até sair de lá e não reagir ao assalto que estava sofrendo. Por fim, cita que o Gabriel sempre frequentou seu bar e demonstrava interesse em sua caminhonete. E não conhece o Emanuel e não fez reconhecimento do Messias na delegacia.

O investigador de polícia, Pedro Paulo Xavier Rodrigues, asseverou, em juízo, que iniciou as investigações dos fatos do presente julgamento por meio das interceptações telefônicas de roubos anteriores com o mesmo modus operandi. Afirmou que o Emanuel e o Gabriel mentalizaram o crime e o Messias foi o executor, inclusive consta nas conversas que o Gabriel “deixou na mão” o Messias, depois que a vítima reagiu. Narra também que o circuito de monitoramento do estabelecimento capturou o carro da empresa de transporte do Emanuel monitorando a conveniência, bem como, toda a ação do roubo na data dos fatos. Salienta que foi utilizado um Ford KA de cor branca e modelo sedan, o qual é de propriedade da esposa do Emanuel.

Por sua vez, o investigador de polícia, Juliano Martins Godoy, pontuou que na data dos fatos já estava em investigação de roubos com o mesmo modus operandi. Assevera que, durante a interceptação telefônica, os acusados estavam organizando o roubo na conveniência, inclusive com o menor Judson e o outro envolvido Cleidiomar, se negando a participarem do roubo do presente julgamento. Consigna que deu de perceber que os acusados estavam monitorando a conveniência e que o objetivo principal do roubo era levar a caminhonete da vítima. Na oportunidade, o Gabriel não fez nada porque a vítima reagiu e isso foi mencionado por Messias, durante a interceptação telefônica, ao conversar com um amigo, cujo apelido era “Robinho”. Afirma que Gabriel e Messias estavam em conluio para executar o crime mentalizado por Emanuel. Por fim, registra que o Messias menciona que o Emanuel foi quem “passou a fita” para ele e para o Gabriel sobre o roubo da conveniência.

Na sequência, o investigador de polícia, Josevaldo Silva Tavares, apregoou que o Messias decidiu confessar a prática delitiva na delegacia. Na oportunidade, disse que o Emanuel mentalizou o crime e Messias convidou outras pessoas para participarem do roubo, porém Judson e Cleidiomar não aceitaram, apenas o Gabriel concordou. Consignou que o objetivo principal do roubo era levar a caminhonete, contudo, conseguiram subtrair apenas uma quantia em dinheiro, em virtude que a vítima reagiu. Assevera que, no dia dos fatos, ficaram em prontidão, pois já se esperava o cometimento do delito, porém, como nas conversas mencionava uma conveniência perto do “cabaré”, supuseram que seria em outra região da cidade e não perto da rodoviária. Afirma que estavam monitorando os acusados e também a esposa do Emanuel, pois utilizavam os celulares das vítimas de roubos cometidos anteriormente.

Iniciado os interrogatórios, o acusado Emanuel negou a prática delitiva e os corréus Messias e Gabriel confessaram a autoria do crime.

Nesse contexto, o conjunto probatório, colhido sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, revela-se robusto em relação à autoria delitiva dos acusados, sobretudo, pelas confissões dos corréus Messias e Gabriel realizadas na fase judicial, sendo suficientes para configuração do crime contra o patrimônio.

Em análise às provas produzidas ao longo da instrução processual, percebe-se que não se evidencia a participação de menor importância do acusado Gabriel. Isso, porque, a ação criminosa já havia se consumado, quando decidiu não auxiliar o comparsa Messias. Denota-se que a grave ameaça já teria sido exercida quando o Messias adentrou no estabelecimento e anunciou o assalto com a arma de fogo em sua cintura e o proveito econômico já teria sido auferido, pois a vítima entregou ao Messias a quantia em dinheiro.

Ademais, o Gabriel apenas desistiu da ação, porque sentiu medo ao ver a vítima reagir ao assalto se utilizando de uma faca, portanto, diante da confissão do acusado, não se configura a desistência voluntária ou a participação de menor importância.

Outrossim, em que pese as alegações da defesa constituída de Emanuel, de que não há elementos seguros de prova para a sua condenação, torna-se imperioso destacar que as interceptações telefônicas registraram que o Emanuel foi o mentor intelectual da empreitada criminosa, conforme exposto por Messias.

Nesta perspectiva, influi mencionar a teoria do domínio do fato, pois controlava a prática delitiva, ao escolher a vítima, monitora-la e recrutar os executores do crime. Desta forma, ainda que não tenha praticado os atos de mão própria, podia determinar a cessação dos atos a qualquer momento, o que não o fez.

Sobre as causas de aumento, ficou demonstrado que o delito ocorreu com emprego de arma de fogo, conforme provas orais produzidas durante a persecução penal. Em que pese a defesa do réu Messias pugnar pela não aplicação da majorante, uma vez que o réu estava portando simulacro de arma. Sabe-se que seu simples manejamento, não obstante a ausência de potencialidade ofensiva, é capaz de aterrorizar a vítima.

Oportuno destacar que mesmo sem apreensão ou perícia, a palavra das vítimas e/ou testemunhas supre a comprovação da utilização da arma de fogo e configuração da majorante. É a posição majoritária, adotada pelo STF: “O ato impugnado está em conformidade com a jurisprudência de ambas as Turmas do Supremo Tribunal Federal, no sentido de que a majorante do emprego de arma de fogo (art. 157, § 2o, I, do Código Penal) pode ser evidenciada por qualquer meio de prova, em especial pela palavra da vítima - reduzida à impossibilidade de resistência pelo agente - ou pelo depoimento de testemunha presencial...” (HC 108225/MG, Rel. Min. Roberto Barroso, 1a T., j. 19/08/2014, v.u.).

Da mesma forma, apesar da alegação da exclusão do concurso de agentes, afirmando que não se comprovou a participação do Emanuel e que o Gabriel teria desistido da ação, registra-se que ficaram devidamente fundamentadas as respectivas participações anteriormente. Além do mais, não há motivo para acolher a tese de tentativa, uma vez que, apesar de não ter obtido êxito em subtrair a caminhonete pretendida, houve a subtração do valor em dinheiro de R$200,00 (duzentos reais), caracterizando, assim, a inversão da posse do bem.

Nesse sentido, a Súmula no 582, do Superior Tribunal de Justiça: “Consuma-se o crime de roubo com a inversão da posse do bem mediante emprego de violência ou grave ameaça, ainda que por breve tempo e em seguida à perseguição imediata ao agente e recuperação da coisa roubada, sendo prescindível a posse mansa e pacífica ou desvigiada”.

Superado o reconhecimento da materialidade e da autoria, passo à dosimetria das penas pelo sistema trifásico, conforme preceituam os artigos 59 e 68 do Código Penal.

DO RÉU EMANUEL RIBEIRO BORGES DE LIMA

Na primeira fase, verifico que as consequências do crime são desfavoráveis, porque a vítima ficou traumatizada e encerrou suas atividades no estabelecimento comercial, motivo pelo qual torna o delito mais grave e que exige maior reprovação (1/6).

Fixo, portanto, a pena base em 04 anos e 08 meses de reclusão e 11 dias-multa.

Na segunda fase, ausentes atenuantes, contudo presente a agravante prevista no art. 62, inc. I, do Código Penal, por ter sido o mentor da empreitada criminosa, razão pela qual majoro a pena em 1/6, tornando-a provisoriamente em 05 anos, 05 meses e 10 dias de reclusão e 12 dias-multa.

Na terceira fase, consigno a faculdade atribuída ao Juiz prevista no artigo 68, do Código Penal, pois, diante da situação do crime em comento, torna-se imperioso uma reprovação maior, por isso aplico as duas causas de aumento de pena na proporção de 1/3 pelo concurso de mais de duas pessoas e de 2/3 pela ameaça exercida com emprego de arma de fogo, motivo pelo qual torno a pena definitivamente em 12 anos, 01 mês e 05 dias de reclusão e 26 dias-multa.

DO RÉU MESSIAS DA SILVA SANTOS

Na primeira fase, verifico que as consequências do crime são desfavoráveis, porque a vítima ficou traumatizada e encerrou suas atividades no estabelecimento comercial, motivo pelo qual torna o delito mais grave e que exige maior reprovação (1/6).

Fixo, portanto, a pena base em 04 anos e 08 meses de reclusão e 11 dias-multa.

Na segunda fase, ausentes agravantes e presente a atenuante da confissão (1/6). Desta feita, minoro a pena, tornando-a provisoriamente em 04 anos de reclusão e 10 dias-multa, no mínimo legal.

Na terceira fase, consigno a faculdade atribuída ao Juiz prevista no artigo 68, do Código Penal, pois, diante da situação do crime em comento, torna-se imperioso uma reprovação maior, por isso aplico as duas causas de aumento de pena na proporção de 1/3 pelo concurso de mais de duas pessoas e de 2/3 pela ameaça exercida com emprego de arma de fogo, motivo pelo qual torno a pena definitivamente em 08 anos, 10 meses e 20 dias de reclusão e 21 dias-multa.

DO RÉU GABRIEL POÇAS GOMES BARROS

Na primeira fase, verifico que as consequências do crime são desfavoráveis, porque a vítima ficou traumatizada e encerrou suas atividades no estabelecimento comercial, motivo pelo qual torna o delito mais grave e que exige maior reprovação (1/6).

Fixo, portanto, a pena base em 04 anos e 08 meses de reclusão e 11 dias-multa.

Em segunda fase, reconheço a atenuante da confissão (1/6). Além disso, o Réu é reincidente (1/6), pois possui executivo de pena SEEU no 2000083-27.2021.8.11.0078, em virtude de condenação por tráfico de drogas nos autos da ação penal de no 1001717-75.2021.8.11.0078, cujo trânsito em julgado se sucedeu em 22/10/2021, motivo pelo qual procedo com a compensação entre ambas e mantenho o montante da pena em 04 anos e 08 meses de reclusão e 11 dias-multa.

Na terceira fase, consigno a faculdade atribuída ao Juiz prevista no artigo 68, do Código Penal, pois, diante da situação do crime em comento, torna-se imperioso uma reprovação maior, por isso aplico as duas causas de aumento de pena na proporção de 1/3 pelo concurso de mais de duas pessoas e de 2/3 pela ameaça exercida com emprego de arma de fogo, razão pela qual torno a pena definitivamente em 10 anos, 04 meses e 13 dias de reclusão e 23 dias-multa.

DAS CONSIDERAÇÕES FINAIS COMUNS

Levando em consideração a quantidade da reprimenda imposta e as circunstâncias judicias desfavoráveis, aplico o regime inicial fechado para o cumprimento da pena, conforme artigo 33, § 2o, alínea “a”, e § 3o, do Código Penal, negando-lhes o direito de recorrer em liberdade.

Como o regime inicial fechado tem subsídio não apenas na quantidade de pena, mas também nas circunstâncias judiciais desfavoráveis, em nada será alterado o regime inicial, ainda que observado o artigo 387, § 2o, do Código de Processo Penal.

Por não existirem informações nos autos a respeito da situação econômica do Réu, fixo no mínimo o valor de cada dia-multa, ou seja, 1/30 do salário mínimo vigente à época do fato.

Devido à natureza do delito e a quantidade de pena imposta, não é cabível a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direito ou a suspensão condicional da pena.

Ante o exposto, julgo PROCEDENTE a pretensão punitiva para CONDENAR o réu EMANUEL RIBEIRO BORGES DE LIMA, como incurso no artigo 157, caput, c/c §2o, inciso II e com o §2o-A, inciso I, c/c art. 62, inciso I, na forma do art. 29, todos do Código Penal submetendo-o às penas de 12 anos, 01 mês e 05 dias de reclusão no regime inicial fechado e 26 dias-multa no valor de 1/30 do salário mínimo vigente à época do fato para cada dia-multa; o réu MESSIAS DA SILVA SANTOS como incurso no artigo 157, caput, c/c §2o, inciso II, e com o §2o-A, inciso I, na forma do art. 29, ambos do Código Penal submetendo-o às penas de 08 anos, 10 meses e 20 dias de reclusão no regime inicial fechado e 21 dias-multa no valor de 1/30 do salário mínimo vigente à época do fato para cada dia-multa; e o réu GABRIEL POÇAS GOMES BARROS como incurso no artigo 157, caput, c/c §2o, inciso II, e com o §2o-A, inciso I, na forma do art. 29, ambos do Código Penal submetendo-o às penas de 10 anos, 04 meses e 13 dias de reclusão no regime inicial fechado e 23 dias-multa no valor de 1/30 do salário mínimo vigente à época do fato para cada dia-multa [...].”
(Daniel Campos Silva de Siqueira, juiz de Direito – ID 133165345)

Pois bem.

A materialidade está demonstra pelo Boletim de Ocorrência no 2021.297090 (ID 133164849; ID 133164854-fls.1/2), Auto de Avaliação Indireta no 2021.16.474899 (ID 133164856) e Relatório Policial (ID 133164850), os quais não sofreram qualquer impugnação.

Na fase policial, foram ouvidos Francisco Araújo de Freitas, vitima (ID 133164854-fls.4/5), EMANUEL RIBEIRO BORGES DE LIMA, apelante (ID 133164854-fls.8/10), MESSIAS DA SILVA SANTOS, apelante (ID 133164854–fls.12/14), GABRIEL POÇAS GOMES BARROS, apelante (ID 133164854–fls.16/18).

Em Juízo, colheram-se as declarações dos investigadores de polícia
Juliano Martins Godoy, Pedro Paulo Xavier Rodrigues e Josevaldo Silva Tavares, d
a vítima
Francisco Araújo de Freitas, e dos apelantes
EMANUEL RIBEIRO BORGES DE LIMA, MESSIAS DA SILVA SANTOS e GABRIEL POÇAS GOMES BARROS (relatório de mídias - ID 133165337).

Destacam-se do contexto probatório que:

- em 12.11.2021, por volta das 23h30min, no estabelecimento
comercial denominado “Distribuidora de Bebidas Dois Irmãos”, localizado na rua Piratantã, 490, bairro Centro, Sapezal/MT, o apelante MESSIAS DA SILVA SANTOS subtraiu para si, mediante grave ameaça exercida com emprego de arma de fogo, e os apelantes EMANUEL RIBEIRO BORGES DE LIMA e GABRIEL POÇAS GOMES BARROS concorreram para a subtração de R$ 200,00 (duzentos reais) em espécie, pertencente a vítima Francisco Araujo de Freitas.

- Francisco Araújo de Freitas [vítima], na fase policial, narrou que o apelado GABRIEL POÇAS GOMES BARROS chegou na conveniência, pegou uma lata de cerveja; entrou no banheiro e demorou muito tempo lá; enquanto isso, um homem de estatura entre 1,60 mts e 1,65mts de altura, cor parda, magro, usando boné preto da Tommy e camiseta cor azul ou verde com o nome “lacoste” em amarelo e calça Jeans, chegou e anunciou o assalto; ficava pedindo a chave da caminhonete; deu aproximadamente R$ 200,00 (duzentos reais) pra

ele; como o assaltante não tirou a arma de fogo da cintura, pensou em reagir; num momento de distração sacou uma faca e entrou em luta corporal com ele, que saiu correndo; GABRIEL POÇAS GOMES BARROS ficou sem reação ao vê-lo reagir; só levaram o dinheiro (ID 133164854-fls.4/5). Em Juízo, asseverou que
“era o proprietário e estava fechando o estabelecimento, quando por volta das 23h00min, o Gabriel chegou para comprar uma “latinha” de cerveja e foi para o banheiro, momento em que Messias chegou e o abordou [...] utilizava máscara e boné [...] e mostrou a arma na cintura [...] entregou R$200,00 (duzentos reais) [...] enquanto isso [...] pedia sempre a chave da caminhonete [...] num momento de distração [...] o declarante tirou a faca de sua cintura e entrou em luta corporal com o Messias [...] o Gabriel saiu do banheiro e fingiu que não estava envolvido no delito [...] desconfiou dele porque usava tornozeleira eletrônica e demorou muito no banheiro [...] por volta de 15 (quinze) minutos no banheiro, até sair de lá e não reagir ao assalto que estava sofrendo [...] Gabriel sempre frequentou seu bar e demonstrava interesse em sua caminhonete [...] não conhece o Emanuel”
; ficou traumatizado e perturbado depois desse assalto e vendeu a empresa
(relatório de mídias - ID 133165337; excerto da sentença – ID 133165345).

- Pedro Paulo Xavier Rodrigues [investigador de polícia], ouvido somente em Juízo, afirmou que
estava investigando outros roubos anteriores com o mesmo modus operandi; houve interceptação telefônica e descobriram a autoria do roubo na “Distribuidora de Bebidas Dois Irmãos”;
“o Emanuel e o Gabriel mentalizaram o crime e o Messias foi o executor, inclusive consta nas conversas que o Gabriel “deixou na mão” o Messias depois que a vítima reagiu [...] o circuito de monitoramento do estabelecimento capturou o carro da empresa de transporte do Emanuel monitorando a conveniência, bem como, toda a ação do roubo na data dos fatos [...] foi utilizado um Ford KA de cor branca e modelo sedan, o qual é de propriedade da esposa do Emanuel.”

(relatório de mídias - ID 133165337; excerto da sentença – ID 133165345).

- Juliano Martins Godoy [investigador de polícia], em Juízo, narrou que na data do roubo na
“Distribuidora de Bebidas Dois Irmãos” já estavam investigando outros roubos ocorridos na cidade; houve interceptação telefônica nessas investigações e os apelantes
EMANUEL RIBEIRO BORGES DE LIMA, MESSIAS DA SILVA SANTOS e GABRIEL POÇAS GOMES BARROS
“
estavam organizando o roubo na conveniência, inclusive com o menor Judson e o outro envolvido Cleidiomar, que se negaram a participar desse roubo [...] deu de perceber que [...] estavam monitorando a conveniência e que o objetivo principal do roubo era levar a caminhonete da vítima [...] o Gabriel não fez nada porque a vítima reagiu e isso foi mencionado por Messias, durante a interceptação telefônica [...] Gabriel e Messias estavam em conluio para executar o crime mentalizado por Emanuel [...] o Messias menciona que o Emanuel foi quem “passou a fita” para ele e para o Gabriel sobre o roubo da conveniência”
(relatório de mídias - ID 133165337; excerto da sentença – ID 133165345).

- Josevaldo Silva Tavares [investigador de polícia], em Juízo, afirmou que participava das investigações de outros roubos, nos quais houve interceptação telefônica;
“
o Emanuel mentalizou o crime e Messias convidou outras pessoas para participarem do roubo, porém Judson e Cleidiomar não aceitaram, apenas o Gabriel concordou [...] o objetivo principal do roubo era levar a caminhonete, contudo, conseguiram subtrair apenas uma quantia em dinheiro, em virtude que a vítima reagiu; no dia dos fatos estavam de prontidão, pois já se esperavam o cometimento do delito, porém, como nas conversas mencionava uma conveniência perto do “cabaré”, supuseram que seria em outra região da cidade e não perto da rodoviária; estavam monitorando os acusados e também a esposa do Emanuel, pois utilizavam os celulares das vítimas de roubos cometidos anteriormente”
; na delegacia o apelante
MESSIAS DA SILVA SANTOS confessou a prática do crime (relatório de mídias - ID 133165337; excerto da sentença – ID 133165345).

- MESSIAS DA SILVA SANTOS [apelante], na fase policial, afirmou que no mês de novembro o apelante EMANUEL RIBEIRO BORGES DE LIMA ligou para combinarem um roubo em uma conveniência próximo ao cabaré da “boca do lixo”; quando se encontraram, também estava junto o apelante
GABRIEL POÇAS GOMES BARROS; o roubo já estava planejado e precisavam de alguém para “enquadrar a vítima”; chegaram a conversar com Cleidiomar e Judson, mas eles não quiseram participar; na véspera do roubo passou, de “Uber”, na frente do estabelecimento para visualizar o local; passou em um Ford K, cor branca; a intenção era pegar dinheiro da vítima; no dia do roubo
o apelante
GABRIEL POÇAS GOMES BARROS foi na frente, entrou na conveniência e foi ao banheiro; a vítima conhecia o
apelante
GABRIEL POÇAS GOMES BARROS; o plano era entrar, render a vítima, colocar um capuz para que o apelante GABRIEL POÇAS GOMES BARROS pudesse ajudar na subtração sem que a vítima o reconhecesse; abordou a vítima e pegou R$ 200,00 (duzentos reais); saiu correndo porque a vítima reagiu com uma faca; o apelante EMANUEL RIBEIRO BORGES DE LIMA foi quem planejou o crime e foi o responsável por repassar as informações e escolher o lugar (ID 133164854-fls.12/14). Em Juízo, confessou a autoria do crime; estava usando uma arma de brinquedo; encostou perto do rosto da vítima e anunciou o assalto, para não chamar a atenção; estava sozinho na prática do crime; não conhecia o apelante GABRIEL POÇAS GOMES BARROS; conhecia o apelante EMANUEL RIBEIRO BORGES DE LIMA, mas ele não tem nenhuma participação nesse crime (relatório de mídias - ID 133165337).

- GABRIEL POÇAS GOMES BARROS [apelante], na fase policial, narrou que em outubro de 2021 foi procurado pelo apelante EMANUEL RIBEIRO BORGES DE LIMA para praticar uns roubos em Sapezal; era pra fazer um roubo a uma conveniência e em outros locais também; se encontraram para falar sobre o roubo, mas
o apelante MESSIAS DA SILVA SANTOS não estava nesse dia; no dia do roubo à
conveniência [
“Distribuidora de Bebidas Dois Irmãos”] entrou pra comprar uma cerveja; viu que um cara tentou fazer um assalto e a vítima reagiu; o assaltante saiu correndo; não tem envolvimento nesses fatos
(ID 133164854-fls.12/14). Em Juízo, confessou a pratica do roubo; foi a primeira vez que praticava um roubo e ficou com medo na hora; “chegando lá eu gelei, não tive coragem de fazer”; eu teria que ir lá e pegar uma cerveja; não conhecia o apelante
MESSIAS DA SILVA SANTOS, embora tivessem combinado que ambos iriam assaltar a conveniência
[
“Distribuidora de Bebidas Dois Irmãos”]; o apelante
EMANUEL RIBEIRO BORGES DE LIMA não teve participação no crime; o único que chamou para fazer o crime foi apelante
MESSIAS DA SILVA SANTOS; foi convidado por ele pra praticar o roubo em um dia que estava em Sapezal para receber o seu salário; se encontrou em ele e combinaram de roubar a conveniência; entrou primeiro e foi ao banheiro; quando voltou a vítima tinha dado uma facada no
apelante
MESSIAS DA SILVA SANTOS, que foi embora (
relatório de mídias - ID 133165337).

- EMANUEL RIBEIRO BORGES DE LIMA [apelante], na fase policial, permaneceu em silêncio e, em Juízo, negou qualquer participação no roubo à
“Distribuidora de Bebidas Dois Irmãos”; não planejou e nem praticou qualquer ato de execução desse crime; conhecia o apelante
GABRIEL POÇAS GOMES BARROS
“de vista”
; não combinou nada com ele; também não combinou nada com
o
apelante
MESSIAS DA SILVA SANTOS e não emprestou arma de fogo para ele
(relatório de mídias - ID 133165337).

Analisa-se a pretensão absolutória deduzida pelo apelante EMANUEL RIBEIRO BORGES DE LIMA.

A subtração de R$ 200,00 (duzentos reais)
,
em 12.11.2021, por volta das 23h30min, no estabelecimento
comercial denominado “Distribuidora de Bebidas Dois Irmãos”, localizado na rua Piratantã, 490, bairro Centro, Sapezal/MT, mediante grave ameaça exercida com emprego de arma de fogo e em concurso de pessoas, está demonstrada pelo depoimento da
vítima
Francisco Araújo de Freitas, na fase policial e em Juízo, e confirmada pelos vídeos extraídos das câmeras de segurança do local do crime (IDs 133164862 à 133164864) e pelas confissões, em Juízo, dos apelantes MESSIAS DA SILVA SANTOS e GABRIEL POÇAS GOMES BARROS.

O apelante MESSIAS DA SILVA SANTOS, na fase policial, atribuiu o planejamento do roubo ao apelante EMANUEL RIBEIRO BORGES DE LIMA [responsável por
escolher e monitorar o alvo e repassar as informações sobre o local], embora, em Juízo, tenha se retratado [
o apelante EMANUEL RIBEIRO BORGES DE LIMA não teria
“
nenhuma participação no crime”
], sendo confirmado pelo apelante
GABRIEL POÇAS GOMES BARROS.

A versão de que o apelante
EMANUEL RIBEIRO BORGES DE LIMA não teria
“
nenhuma participação no crime”
está contraposta pelos investigadores de polícia
Juliano Martins Godoy, Pedro Paulo Xavier Rodrigues e Josevaldo Silva Tavares, em Juízo, no sentido de que monitoravam conversas em interceptações telefônicas deferidas nos Incidentes no 1001854-57.2021.8.11.0078 e no 10023215-74.2021.8.11.0078 [IP 164/2021 – Operação “Trajeto Seguro” – e IP 195/2021 – Operação “Rota Incerta” – sobre roubos praticados contra motoristas do aplicativo Urbano Norte - Solange Alves Furquim e Alda Rodrigues Nogueira - e o homicídio de Brener Eduardo de Souza – proprietário da empresa de transporte por aplicativo–] e o apelante EMANUEL RIBEIRO BORGES DE LIMA planejou o roubo à uma loja de conveniência em Sapezal, o qual foi executado pelos
apelantes
MESSIAS DA SILVA SANTOS e GABRIEL POÇAS GOMES BARROS; em 12.11.2021,
“estavam de prontidão”
para tentar evitar o roubo, o que não foi possível porque descobriram o nome do estabelecimento e seu respectivo endereço [Distribuidora de Bebidas Dois Irmãos, rua Piratantã, 490, bairro Centro, Sapezal/MT] somente após a consumação do crime.

Essa narrativa está corroborada pelos
Relatórios Técnicos de Interceptação Telefônica no 39/2021 DRPJC/TS/NI – Operação “Trajeto Seguro” - (ID 133164861; ID 133164922) e no 40/2021 DRPJC/TS/NI – Operação “Rota Incerta” – (ID 133164919), que o apelante EMANUEL RIBEIRO BORGES DE LIMA fora o autor intelectual do roubo [no estabelecimento
comercial denominado “Distribuidora de Bebidas Dois Irmãos”, localizado na rua Piratantã, 490, bairro Centro, Sapezal/MT]
, tendo sido o responsável por escolher e monitorar a vítima e contatar os apelantes
MESSIAS DA SILVA SANTOS e GABRIEL POÇAS GOMES BARROS para a execução do crime.

Frise-se que, a assertiva do apelante
EMANUEL RIBEIRO BORGES DE LIMA de que o veículo
Ford KA Sedan, cor branca, que passou rua Piratantã, 490, bairro Centro, Sapezal/MT [local dos fatos], em 11.11.2021, às 16h25min – véspera do roubo – (ID 133164869) não seria o carro da sua esposa Lucilene Gomes (ID 133165010), por si só, não elide sua responsabilidade penal [autor intelectual -
responsável por escolher e monitorar a vítima e contatar os executores-
] ao se considerar a existência de outros elementos de convicção [interceptações telefônicas confirmadas pelos depoimentos, em Juízo, dos policiais civis responsáveis pelo monitoramento].

No contexto, o depoimento, na fase policial, do apelante MESSIAS DA SILVA SANTOS, confirmado pelos os
Relatórios Técnicos das Interceptações Telefônicas [no 39/2021 DRPJC/TS/NI – Operação
“Trajeto Seguro”
e no 40/2021 DRPJC/TS/NI – Operação
“Rota Incerta”
] e somados aos
depoimentos,
em Juízo,
dos policiais civis Juliano Martins Godoy, Pedro Paulo Xavier Rodrigues e Josevaldo Silva Tavares, afiguram-se suficientes para a responsabilização penal do apelante EMANUEL RIBEIRO BORGES DE LIMA.

Não bastasse, o fato de ter escolhido e monitorado a vítima e recrutado os executores do roubo atrai a
“teoria do domínio do fato [...] ainda que não tenha praticado os atos”
executórios, conforme bem pontuado pelo Juízo singular (ID 133165345). Isso porque,
“a intervenção do autor intelectual pode restringir-se à organização e direção da empreitada criminosa”
(GALVÃO, Fernando.
Direito Penal
: Parte Geral. 7. ed. Belo Horizonte: D’Plácido, 2016. p. 865).

Em situação semelhante, este. Tribunal decidiu:

“Não há como acolher a pretendida absolvição por insuficiência comprobatória, mantem-se a condenação pelo crime de roubo quando o conjunto da prova se mostrar harmônico e uníssono nesse sentido, notadamente pelas provas circunstanciais. A teoria do domínio do fato estende a autoria ao coautor imediato ou partícipe que não está na cena do fato no momento da execução.”
(AP N.U 0003264-20.2018.8.11.0064 – Relator: Des. Rui Ramos Ribeiro – 18.5.2020)

O emprego de grave ameaça pelo corréu [apelante MESSIAS DA SILVA SANTOS] estende-se aos demais concorrentes, nos termos do art. 30 do CP, a elidir a desclassificação para furto.

A hipótese de tentativa não pode ser aplicada porque o apelante MESSIAS DA SILVA SANTOS subtraiu R$ 200,00 (duzentos reais) da vítima [Francisco Araújo de Freitas] e a inversão da posse do bem caracteriza o roubo consumado (STJ, Súmula 582).

A propósito, anota-se acórdão deste e. tribunal:

“Nos termos da teoria monista adotada CP, todos que concorrem para o crime, incidem nas penas a ele cominadas, na medida de sua culpabilidade, comunicando-se, entre todos os agentes, as circunstâncias e condições inerentes ao delito”
(TJMT, AP 1021779-34.2021.8.11.0015, Relator Des. Rondon Bassil Dower Filho, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 02/11/2022, Publicado no DJE 11/11/2022).

Nesse quadro, as pretensões absolutória/desclassificatória do apelante EMANUEL RIBEIRO BORGES DE LIMA mostram-se impertinentes.

Quanto ao afastamento da majorante do uso da arma de fogo, formulado pelo apelante MESSIAS DA SILVA SANTOS, a vítima Francisco Araújo de Freitas confirmou, sem qualquer hesitação ou dúvida, tanto na fase policial quanto em Juízo, a utilização de arma de fogo de [cor preta] para o cometimento do roubo, embora não tenha identificado o modelo (
ID 133164849; ID 133164854-fls.1/2;
ID
133164854-fls.4/5; relatório de mídias - ID 133165337; excerto da sentença – ID 133165345).

Nos crimes contra o patrimônio praticados, em sua maioria, na clandestinidade, a palavra da vítima, segura e coerente, tem valor “
probante diferenciado
” (STJ, AgRg no AREsp 1381251/SP, Relator: Min. Ribeiro Dantas – 26.2.2019), sendo suficiente para demonstrar o uso do artefato.

O c. STJ firmou entendimento de que a
incidência da causa de aumento pelo emprego de arma de fogo (CP, art. 157, § 2o-A, I) não exige
a
apreensão
e
perícia
do objeto

quando existir, nos autos, outros elementos de prova que evidenciem a sua utilização
(STJ, AgRg no HC no 618.879/SP - Relatora:

Mina. Laurita Vaz -15.4.2021; HC 622604/SP – Relator: Min. Reynaldo Soares da Fonseca – 27.9.2021), como na hipótese [narrativas da vítima].

Aliás, essa matéria está consolidada no e. TJMT pelo Enunciado Criminal 1,
in verbis
:
“É prescindível a apreensão e perícia da arma de fogo para a aplicação da causa de aumento [...], desde que comprovada a sua utilização por outros meios.”
(www.tjmt.jus.br)

Logo, preserva-se a causa de aumento
.

No tocante à absolvição da organização criminosa, deduzida pelo apelante EMANUEL RIBEIRO BORGES DE LIMA, verifica-se que não fora imputada aos apelantes na denúncia (ID 133164891), tampouco na sentença (ID 133165345).

Se o agente não fora denunciado, tampouco condenado [por organização criminosa] inexiste interesse recursal para o pleito de absolvição desse delito (TJMT, AP 19012/2017 – Primeira Câmara Criminal – 21.8.2017)

Passam-se às revisões das dosimetrias.

Do apelante
EMANUEL RIBEIRO BORGES DE LIMA
- por
roubo majorado pelo concurso de pessoas e emprego de arma de fogo – art. 157, § 2o, II, c/c § 2o - A, I, do CP:

Na primeira fase do roubo, o Juízo singular fixou a pena-base em 4 (quatro) anos e 08 (oito) meses de reclusão e 11 (onze) dias-multa, por valorar as consequências do crime [
“vítima ficou traumatizada e encerrou suas atividades no estabelecimento comercial”
]
.

Todavia,
a elevação da pena-base revela-se inidônea ante a ausência de comprovação d
os traumas psicológicos supostamente causados à vitima e que sua empresa [Distribuidora de Bebidas Dois Irmãos] continua com a situação cadastral “ativa” (ID 1355831492).

Nesse sentido, este Tribunal decidiu:

“Inviável o incremento da pena-base em face das consequências do crime com fundamento no trauma psicológico se não restar efetivamente comprovado nos autos.”
(AP 0000448-63.2020.8.11.0042, Relator Des Juvenal Pereira da Silva, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 02/02/2022, Publicado no DJE 11/02/2022)

Portanto, afasta-se a valoração negativa das consequências do crime para fixação da pena-base no mínimo legal
, qual seja 4 (quatro) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa.

Na segunda fase, conserva-se a agravante da organização ou direção da atividade dos demais agentes (CP, art. 62, I) na fração de 1/6 (um sexto), a qual tem sido usualmente adotada pelo c. STJ e por esta e. Câmara (STJ, AgRg no HC no 370.184/RS; TJMT, Ap no 33831/2016).

Por efeito, torna-se provisória a pena de 4 (quatro) anos e 8 (oito) meses de reclusão e 12 (doze) dias-multa, visto que inexistem atenuantes.

Na terceira fase, o juiz da causa aumentou as penas em
1/3 (um terço) pelo concurso de pessoas e em 2/3 (dois terços) pelo emprego de arma de fogo (
art. 157, § 2o, II, c/c § 2o - A, I, do CP
) para fixar a pena definitiva em 12 (doze) anos, 1 (um) mês e 5 (cinco) dias de reclusão e 26 (vinte e seis) dias-multa, sem qualquer motivação concreta.

O c. STJ firmou entendimento de que, “
optando o magistrado sentenciante pela incidência cumulativa de causas de aumento da parte especial, a escolha deverá ser devidamente fundamentada, lastreada em elementos concretos dos autos, a evidenciar o maior grau de reprovação da conduta e, portanto, a necessidade de sanção mais rigorosa
” (HC 501.063/RJ – Relatora: Mina. Laurita Vaz – 4.9.2020; AgRg no AREsp 1701732/SE – Relator: Min. Olindo Menezes [Des. Convocado do TRF-1] – 22.10.2021).

Aplicável a Súmula 443 do STJ:

“O aumento na terceira fase de aplicação da pena no crime de roubo circunstanciado exige fundamentação concreta, não sendo suficiente para a sua exasperação a mera indicação do número de majorantes”
.

Se não há fundamentação com referência às circunstâncias do fato criminoso, que justifiquem a aplicação cumulada das majorantes, deve incidir 2/3 (dois terços) na dosimetria da pena (AgRg no AREsp no 1798264/RS - Relator: Min. Reynaldo Soares da Fonseca – 15.3.2021; TJMT, AP N.U 1000329-72.2021.8.11.0035 - Relator: Des. Juvenal Pereira da Silva - Terceira Câmara Criminal - 25.10.2021).

Em relação à causa de diminuição de pena, o apelante
EMANUEL RIBEIRO BORGES DE LIMA fora o autor intelectual do crime [escolheu e monitorou a vítima, bem como recrutou os executores do roubo], razão pela qual “
não há falar em participação de menor importância, diante da sua relevante e indispensável contribuição para a empreitada criminosa”
(TJMT, Ap 120622/2017, Relator: Des. Orlando De Almeida Perri – 23.1.2018).

Desse modo, a pena definitiva do apelante
EMANUEL RIBEIRO BORGES DE LIMA
deve ser readequada para 7 (sete) anos, 9 (nove) meses e 10 (dez) dias de reclusão e 20 (vinte) dias-multa.

Quanto ao regime, a pena imposta - superior a 4 (quatro) anos e inferior a 8 (oito) anos de reclusão -, a primariedade, os bons antecedentes e as circunstâncias judicias favoráveis autorizam o inicial semiaberto (STJ, AgRg no HC no 657.018/SP - Relatora: Min. Laurita Vaz - 14.5.2021; TJMT, AP NU 0005374-30.2019.8.11.0040 - Primeira Câmara Criminal - 27.5.2021).

Do apelante
MESSIAS DA SILVA SANTOS
– por
roubo majorado pelo concurso de pessoas e emprego de arma de fogo – art. 157, § 2o, II, c/c § 2o - A, I, do CP:

Na primeira fase do roubo, o Juízo singular fixou a pena-base em 4 (quatro) anos e 08 (oito) meses de reclusão e 11 (onze) dias-multa, por valorar as consequências do crime [
“vítima ficou traumatizada e encerrou suas atividades no estabelecimento comercial”
]
.

Diante da similitude fática-jurídica, utiliza-se idêntica motivação constante da dosimetria do roubo do apelante EMANUEL RIBEIRO BORGES DE LIMA para afastar as consequências do crime e fixar a pena-base

no mínimo legal, qual seja 4 (quatro) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa. (TJMT,
AP 0000448-63.2020.8.11.0042, Relator Des Juvenal Pereira da Silva - Terceira Câmara Criminal – 11.2.2022)

Na segunda fase, não há agravantes.

O
Juízo singular reconheceu a confissão espontânea d
o apelado MESSIAS DA SILVA SANTOS.

Com a readequação da pena basilar,
essa atenuante
revela-se inaplicável no caso, visto que sua incidência
“conduziria a redução da pena-base abaixo do mínimo legal”
, contrariando a Súmula 231 do c. STJ.

Em situação semelhante, este e. Tribunal decidiu:

“Se na primeira fase a pena é estabelecida no mínimo legal, deve ser desconsiderada a aplicação da atenuante da confissão na segunda fase da dosimetria penal, embora reconhecida, pois, não se admite a respectiva fixação aquém do mínimo legal, conforme entendimento já consolidado na Súmula 231 do STJ que, inclusive, já foi considerada constitucional pelo STF.”
(TJMT, Ap 177544/2016 – Relator: Des. Rondon Bassil Dower Filho – Segunda Câmara Criminal – 13.12.2018)

Assim sendo, a pena-base torna-se provisória.

Na terceira fase, não há causa de diminuição de pena.

Não obstante, o juiz da causa aumentou as penas em
1/3 (um terço) pelo concurso de pessoas e em 2/3 (dois terços) pelo emprego de arma de fogo (
art. 157, § 2o, II, c/c § 2o - A, I, do CP
) para fixar a pena definitiva em 12 (doze) anos, 1 (um) mês e 5 (cinco) dias de reclusão e 26 (vinte e seis) dias-multa, sem qualquer motivação concreta.

Reporta-se à fundamentação lançada
na terceira fase da dosimetria do apelante
EMANUEL RIBEIRO BORGES DE LIMA

para majorar a pena em 2/3 (dois terços).

Por efeito, a pena definitiva do apelante
MESSIAS DA SILVA SANTOS
deve ser totalizada em 6 (seis) anos e 8 (oito) meses de reclusão e 17 (dezessete) dias-multa.

Quanto ao regime, a pena imposta - superior a 4 (quatro) anos e inferior a 8 (oito) anos de reclusão -, a primariedade, os bons antecedentes e as circunstâncias judicias favoráveis autorizam o inicial semiaberto (STJ, AgRg no HC no 657.018/SP - Relatora: Min. Laurita Vaz - 14.5.2021; TJMT, AP NU 0005374-30.2019.8.11.0040 - Primeira Câmara Criminal - 27.5.2021).

Do apelante
GABRIEL POÇAS GOMES BARROS
– por
roubo majorado pelo concurso de pessoas e emprego de arma de fogo – art. 157, § 2o, II, c/c § 2o - A, I, do CP:

Na primeira fase do roubo, o Juízo singular fixou a pena-base em 4 (quatro) anos e 08 (oito) meses de reclusão e 11 (onze) dias-multa, por valorar as consequências do crime [
“vítima ficou traumatizada e encerrou suas atividades no estabelecimento comercial”
]
.

Utiliza-se idêntica motivação constante da pena basilar do apelante EMANUEL RIBEIRO BORGES DE LIMA para afastar as consequências do crime e fixar a pena-base

no mínimo legal, qual seja 4 (quatro) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa. (TJMT,
AP 0000448-63.2020.8.11.0042, Relator Des Juvenal Pereira da Silva - Terceira Câmara Criminal – 11.2.2022)

Na segunda fase, o Juízo singular reconheceu a atenuante da confissão espontânea e a agravante da reincidência, haja vista que o apelante admitiu a prática delitiva e registra uma condenação definitiva anterior por tráfico de drogas (ação penal 1001717-75.2021.8.11.0078/SEEU no 2000083-27.2021.8.11.0078), com trânsito em julgado no dia 22.10.2021 e operou a compensação.

O c. STJ firmou entendimento no sentido de que a reincidência única, seja ela específica ou não, deve ser compensada integralmente com a atenuante da confissão espontânea, por serem igualmente preponderantes (AgRg no HC 520151/SP – Relator: Min. Reynaldo Soares da Fonseca – 27.9.2019; HC 524452/SP – Relator: Min. Ribeiro Dantas – 24.9.2019; AgRg no HC 503912/SP – Relator: Min. Rogerio Schietti Cruz – 9.9.2019).

Nesse sentido, recentemente, decidiu esta e. Câmara:

“Segundo a jurisprudência recentemente formada no superior tribunal de justiça, é possível a compensação entre a atenuante da confissão e a reincidência específica, de modo a se anularem.”
(TJMT, Ap 0010186-46.2018.8.11.0042 – 5.8.2019)

Sendo assim, impõe-se compensar a agravante da reincidência com a atenuante da confissão espontânea para tornar provisória a reprimenda de 4 (quatro) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa.

Na terceira fase, o juiz da causa aumentou as penas em
1/3 (um terço) pelo concurso de pessoas e em 2/3 (dois terços) pelo emprego de arma de fogo (
art. 157, § 2o, II, c/c § 2o - A, I, do CP
) para fixar a pena definitiva em 10 (dez) anos, 4 (quatro) meses e 13 (treze) dias de reclusão e 23(vinte e três) dias-multa, sem qualquer motivação concreta.

Diante da similitude fática-jurídica, utiliza-se idêntica motivação
lançada na terceira fase da dosimetria do apelante
EMANUEL RIBEIRO BORGES DE LIMA

para majorar a pena em 2/3 (dois terços).

No tocante à participação de menor importância, o papel do apelante
GABRIEL POÇAS GOMES BARROS era realizar a subtração dos bens. Por ser conhecido da vítima Francisco Araújo de Freitas, somente iria atuar após o apelante MESSIAS DA SILVA SANTOS rende-la e encapuzá-la para evitar o reconhecimento
[de
GABRIEL POÇAS GOMES BARROS].

Porém, após ter sido rendida e ter subtraído R$ 200,00 (duzentos reais), a vítima [Francisco Araújo de Feitas] reagiu e entrou em luta corporal com o apelante MESSIAS DA SILVA SANTOS, razão pela qual o apelante GABRIEL POÇAS GOMES BARROS
“saiu do banheiro e fingiu que não estava envolvido no delito”
.

Frise-se que, em Juízo, o apelante GABRIEL POÇAS GOMES BARROS confessou a prévia combinação do roubo à loja de conveniência, que se consumou com a subtração de R$ 200,00 (duzentos reais), mediante grave ameaça, pelo apelante MESSIAS DA SILVA SANTOS.

Nesse sentido, decidiu esta e. Câmara:

“Comprovada a coautoria do agente no crime de roubo majorado consumado, não há falar em participação de menor importância, diante da sua relevante e indispensável contribuição para a empreitada criminosa”
(TJMT, Ap 120622/2017, Relator: Des. Orlando De Almeida Perri – 23.1.2018).

Por consequente, a pena definitiva do apelante
GABRIEL POÇAS GOMES BARROS
deve ser totalizada em 6 (seis) anos e 8 (oito) meses de reclusão e 17 (dezessete) dias-multa.

Sobre o regime,
a reincidência constitui óbice legal ao estabelecimento do semiaberto (CP, art. 33, § 2o, ‘b’), ainda que a pena privativa de liberdade seja superior a 4 (quatro) e inferior a 8 (oito) anos de reclusão.

Segue-se orientação do c. STJ:

“Embora tenha sido imposta reprimenda superior a 4 (quatro) anos e inferior a 8 (oito) anos de reclusão, tratando-se de réu reincidente, não há falar em fixação do regime prisional semiaberto, por não restarem preenchidos os requisitos do art. 33, § 2o, "b", do CP.”
(AgRg no AREsp 1923390/MG - Relator: Min. Joel Ilan Paciornik - 16.11.2021). No mesmo sentido:
AgRg no HC 581.535/SP - Relator: Min. João Otávio de Noronha - 15.10.2020.

Quanto ao prequestionamento, os seus preceitos normativos foram observados e integrados à fundamentação, muito embora seja
“desnecessário que o julgador esmiúce cada um dos argumentos e dispositivos legais tidos por violados, bastando que esclareça os motivos que o levaram à determinada conclusão”
(TJDFT – RESE no 20120510091147 – Relator: Des. João Batista Teixeira – 26.11.2013).

Com essas considerações, recurso
conhecido
e
PROVIDO PARCIALMENTE
para redimensionar as penas dos apelantes:

1)
EMANUEL RIBEIRO BORGES DE LIMA
para 7 (sete) anos, 9 (nove) meses e 10 (dez) dias de reclusão e 20 (vinte) dias-multa
, em regime inicial semiaberto;

2) MESSIAS DA SILVA SANTOS
para 6 (seis) anos e 8 (oito) meses de reclusão e 18 (dezoito) dias-multa
, em regime inicial semiaberto;

3)
GABRIEL POÇAS GOMES BARROS
para 6 (seis) anos e 8 (oito) meses de reclusão e 18 (dezoito) dias-multa
, em regime inicial fechado;

Outrossim,
COMUNIQUE-SE
ao Juízo da Execução Penal [
2a Vara de Campo Novo do Parecis]
para readequação do cálculo das penas e regimes impostos aos apelantes
EMANUEL RIBEIRO BORGES DE LIMA
[SEEU
2000032-6.6.2022.8.11.0050
] e
MESSIAS DA SILVA SANTOS
[SEEU
2000033-51.2022.8.11.0050
].

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/01/2023